Tribunal: STM
Processo: 7000582-19.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. RESISTÊNCIA MEDIANTE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. PRELIMINARES DEFENSIVAS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. COISA JULGADA. NULIDADE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRESCRIÇÃO. DECLARAÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. CRIME REMANESCENTE. CONDENAÇÃO “A QUO”. TEMAS RECURSAIS. PRINCÍPIO “NON REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA”. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL. ASPECTOS CIRCUNSTANCIAIS. CONFIGURAÇÃO. APELO DEFENSIVO. PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A alegação de incompetência da Justiça Militar da União (JMU), suscitada após o pretérito exame da matéria pelo Tribunal em sede recursal, ofende a coisa julgada. Preliminar não conhecida. Decisão unânime.
2. As Decisões terminativas, sem exame de mérito, emanadas pela Justiça comum não podem confrontar a competência da JMU. Como corolário, esse eventual descompasso inibe a constituição da coisa julgada, aspecto propulsor de segurança jurídica. Preliminar rejeitada. Decisão uníssona.
3. A inserção dos arts. 28-A, 396 e 396-A, todos do CPP comum, regentes do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e da Resposta à Acusação, não tem aplicação na JMU - Princípio da Especialidade. Entendimento consolidado no STM. Precedentes. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
4. A prescrição perfaz matéria de ordem pública, passível de reconhecimento em qualquer grau de jurisdição, também podendo ser declarada de ofício. Declaração da causa extintiva da punibilidade, na modalidade retroativa. Crime tipificado no art. 177 do CPM. Preliminar acolhida. Decisão uníssona.
5. No julgamento de duplo recurso (Defesa e Acusação), a declaração preliminar de nulidade processual pelo STM, com o retorno do Processo ao Juízo “a quo”, reflete no alcance do Princípio da “non reformatio in pejus indireta”. Assim, a aplicação do referido cânone não se torna absoluta. Por isso, mantida a higidez da persecução penal movida pelo Parquet, as suas teses devem ser normalmente apreciadas.
6. A arma de fogo descarregada pode evidenciar ameaça contra a vítima. Entretanto, se inexistir munição na câmara, mesmo com o acionamento do gatilho, o objeto (pistola) permanece absolutamente impróprio à configuração da tentativa de homicídio. O municiamento (colocação dos projéteis no carregador) e a alimentação (acoplar o carregador à arma) ainda não tornam o meio empregado eficaz para a prática do referido delito. Somente o seu carregamento (introdução do projétil na câmara) ensejaria a possível consumação do crime. Caracterização do crime impossível.
7. Provimento do recurso defensivo. Absolvição do apelante – Homicídio tentado. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 11/03/2024 A
14/03/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000582-19.2022.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: DEUSDETE ANTONIO NOGUEIRA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO VIRTUAL
REALIZADA NO PERÍODO DE 23 A 26 DE OUTUBRO DE 2023, APÓS O
RETORNO DE VISTA DO MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, O
TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO CONHECER DA
PRELIMINAR, SUSCITADA PELA DEFESA, DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO PARA PROCESSAR E JULGAR O PRESENTE FEITO; POR
UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A SEGUNDA PRELIMINAR, SUSCITADA
PELA DEFESA, DE CARACTERIZAÇÃO DA COISA JULGADA, POR CARÊNCIA
DE AMPARO LEGAL; POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A TERCEIRA
PRELIMINAR, SUSCITADA PELA DEFESA, DE NULIDADE PROCESSUAL
CALCADA NA INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 396 E 396-A, AMBOS DO CPP
COMUM, POR LHE FALTAR AMPARO LEGAL; POR UNANIMIDADE, DECIDIU
ACOLHER A QUARTA PRELIMINAR DEFENSIVA, PARA DECLARAR A
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO MAJOR RRM DA PM/AC DEUSDETE
ANTÔNIO NOGUEIRA PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA
MODALIDADE RETROATIVA, EM RELAÇÃO À IMPUTAÇÃO DO ART. 177 DO
CPM, COM FULCRO NO ART. 123, INCISO IV, C/C O ART. 125, INCISO VII, E O
SEU § 1º, TODOS DO CPM. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE,
DECIDIU DAR PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO PARA,
REFORMANDO A SENTENÇA QUESTIONADA, ABSOLVER O MAJOR RRM DA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ACRE DEUSDETE ANTÔNIO NOGUEIRA
DA IMPUTAÇÃO RELATIVA À INFRINGÊNCIA AO ART. 205, C/C O ART. 30,
INCISO II, AMBOS DO CPM, COM FUNDAMENTO, NO ART. 439, ALÍNEA "B",
DO CPPM. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PROFERIU VOTO DE VISTA O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, ACOMPANHANDO "IN TOTUM" O VOTO DO MINISTRO
RELATOR, E FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA

VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 23/10/2023 A
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000582-19.2022.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: DEUSDETE ANTONIO NOGUEIRA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, QUE NÃO CONHECIA DA PRELIMINAR DEFENSIVA,
DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA O
JULGAMENTO DO PROCESSO; REJEITAVA A SEGUNDA PRELIMINAR
DEFENSIVA, DE CARACTERIZAÇÃO DA COISA JULGADA, POR CARÊNCIA
DE AMPARO LEGAL; REJEITAVA A TERCEIRA PRELIMINAR DEFENSIVA, DE
NULIDADE PROCESSUAL CALCADA NA INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 396 E
396-A, AMBOS DO CPP COMUM, POR LHE FALTAR AMPARO LEGAL;
ACOLHIA A QUARTA PRELIMINAR DEFENSIVA, PARA DECLARAR A
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO MAJOR RRM DA PM/AC DEUSDETE
ANTÔNIO NOGUEIRA PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA
MODALIDADE RETROATIVA, EM RELAÇÃO À IMPUTAÇÃO DO ART. 177 DO
CPM, COM FULCRO NO ART. 123, INCISO IV, C/C O ART. 125, INCISO VII, E O
SEU § 1º, TODOS DO CPM; E NO MÉRITO, DAVA PROVIMENTO AO RECURSO
DEFENSIVO PARA, REFORMANDO A SENTENÇA QUESTIONADA, ABSOLVER
O MAJOR RRM DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ACRE, DEUSDETE
ANTÔNIO NOGUEIRA, DA IMPUTAÇÃO RELATIVA À INFRINGÊNCIA AO ART.
205, C/C O ART. 30, INCISO II, AMBOS DO CPM, COM FUNDAMENTO NO ART.
439, ALÍNEA "B", DO CPPM. OS MINISTROS JOSÉ BARROSO FILHO
(REVISOR), JOSÉ COÊLHO FERREIRA E CARLOS VUYK DE AQUINO
ACOMPANHAVAM O VOTO DO MINISTRO RELATOR. OS MINISTROS MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA, CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS E LOURIVAL
CARVALHO SILVA AGUARDAM O RETORNO DE VISTA. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. HERMINIA CELIA
RAYMUNDO.
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PEDIDO VISTA: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA

SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000582-19.2022.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: DEUSDETE ANTONIO NOGUEIRA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. RESISTÊNCIA MEDIANTE
AMEAÇA
OU
VIOLÊNCIA.
PRELIMINARES
DEFENSIVAS.
INCOMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA
MILITAR
DA
UNIÃO.
NÃO
CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. COISA JULGADA. NULIDADE
PROCESSUAL.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
PRESCRIÇÃO.
DECLARAÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. CRIME REMANESCENTE.
CONDENAÇÃO “A QUO”. TEMAS RECURSAIS. PRINCÍPIO “NON
REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA”. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
CRIME
IMPOSSÍVEL.
ASPECTOS
CIRCUNSTANCIAIS.
CONFIGURAÇÃO. APELO DEFENSIVO. PROVIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME.
1. A alegação de incompetência da Justiça Militar da União (JMU), suscitada
após o pretérito exame da matéria pelo Tribunal em sede recursal, ofende a
coisa julgada. Preliminar não conhecida. Decisão unânime.
2. As Decisões terminativas, sem exame de mérito, emanadas pela Justiça
comum não podem confrontar a competência da JMU. Como corolário, esse
eventual descompasso inibe a constituição da coisa julgada, aspecto propulsor
de segurança jurídica. Preliminar rejeitada. Decisão uníssona.
3. A inserção dos arts. 28-A, 396 e 396-A, todos do CPP comum, regentes do
Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e da Resposta à Acusação, não tem
aplicação na JMU - Princípio da Especialidade. Entendimento consolidado no
STM. Precedentes. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
4. A prescrição perfaz matéria de ordem pública, passível de reconhecimento
em qualquer grau de jurisdição, também podendo ser declarada de ofício.
Declaração da causa extintiva da punibilidade, na modalidade retroativa. Crime
tipificado no art. 177 do CPM. Preliminar acolhida. Decisão uníssona.
5. No julgamento de duplo recurso (Defesa e Acusação), a declaração
preliminar de nulidade processual pelo STM, com o retorno do Processo ao
Juízo “a quo”, reflete no alcance do Princípio da “non reformatio in pejus
indireta”. Assim, a aplicação do referido cânone não se torna absoluta. Por isso,
mantida a higidez da persecução penal movida pelo Parquet, as suas teses
devem ser normalmente apreciadas.
7000582-19.2022.7.00.0000
40001359758 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. A arma de fogo descarregada pode evidenciar ameaça contra a vítima.
Entretanto, se inexistir munição na câmara, mesmo com o acionamento do
gatilho, o objeto (pistola) permanece absolutamente impróprio à configuração
da tentativa de homicídio. O municiamento (colocação dos projéteis no
carregador) e a alimentação (acoplar o carregador à arma) ainda não tornam o
meio empregado eficaz para a prática do referido delito. Somente o seu
carregamento (introdução do projétil na câmara) ensejaria a possível
consumação do crime. Caracterização do crime impossível.
7. Provimento do recurso defensivo. Absolvição do apelante – Homicídio
tentado. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata de
Julgamento, por unanimidade, em não conhecer da preliminar, suscitada pela Defesa, de
incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar o presente feito; por
unanimidade, em rejeitar a segunda preliminar, suscitada pela Defesa, de caracterização da
coisa julgada, por carência de amparo legal; por unanimidade, em rejeitar a terceira
preliminar, suscitada pela Defesa, de nulidade processual calcada na inobservância dos arts.
396 e 396-A, ambos do CPP comum, por lhe faltar amparo legal; e, por unanimidade, em
acolher a quarta preliminar defensiva, para declarar a extinção da punibilidade do Major
RRm da PM/AC DEUSDETE ANTÔNIO NOGUEIRA pela prescrição da pretensão punitiva,
na modalidade retroativa, em relação à imputação do art. 177 do CPM, com fulcro no art.
123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VII, e o seu § 1º, todos do CPM. Em seguida, no mérito,
por unanimidade, em dar provimento ao Recurso defensivo para, reformando a Sentença
questionada, absolver o Major RRm da Polícia Militar do Estado do Acre DEUSDETE
ANTÔNIO NOGUEIRA da imputação relativa à infringência ao art. 205, c/c o art. 30, inciso
II, ambos do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM.
Brasília, 11 de março de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União (DPU), em
face de Sentença, de 25.5.2022, exarada pelo Conselho Especial de Justiça para o Exército
(CEJ Ex) da Auditoria da 12ª CJM, nos autos da Ação Penal Militar (APM) n° 67-
10.2017.7.12.0012, a qual condenou, por maioria (4x1), o Major da reserva remunerada
(RRm) da Polícia Militar do Estado do Acre (PM/AC) DEUSDETE ANTÔNIO NOGUEIRA
à pena unificada de 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão, pela prática, em concurso
material heterogêneo (art. 79, in fine, do CPM), dos crimes de Homicídio tentado (art. 205,
c/c o art. 30, II, ambos do CPM) e de Resistência mediante ameaça ou violência (art. 177 do
CPM), com a fixação do regime prisional semiaberto, sem o benefício do sursis, por expressa
vedação legal, e a concessão do direito de recorrer em liberdade.
7000582-19.2022.7.00.0000
40001359758 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Denúncia foi oferecida em 6.7.2017. Nela consta que o fato ocorreu em
18.2.2017, por volta das 19h 30min, em Posto de Bloqueio e Controle de Estradas (PBCE),
montado pelo Grupo de Combate de Fronteira do 4º BIS, no contexto da Operação
Curaretinga (Rodovia BR 364), na passagem pelo Bairro Distrito Industrial de Rio
Branco/AC [atividade de cooperação com os Órgãos de Segurança Pública do AC -
autorizada pelo Cmt da 17ª Brigada de Infantaria de Selva (17ª Bda Inf Sv)]. O Major
DEUSDETE, mediante violência, teria: 1) desobedecido ordem de parada; 2) tentado disparar
arma de fogo, em direção ao 3º Sgt Yves Almeida Pereira (ofendido); e 3) desacatado
militares do PBCE (Processo relacionado: APM nº 67-10.2017.7.12.0012, Evento 1, Doc. 6).
A Inicial Acusatória narra que (Processo relacionado: APM nº 67-
10.2017.7.12.0012, Evento 1, Doc. 6):
“[...] em 18 de fevereiro de 2017, em posto de bloqueio e controle de estradas, montado pelo
Grupo de Combate do Comando de Fronteira - 4° BIS, o denunciado, mediante violência,
desobedeceu ordem de parada, tentou disparar arma de fogo em direção ao 3° Sgt Yves
Almeida Pereira e desacatou militares que estavam presentes no momento dos fatos.
Segundo restou apurado, na data do fato, por volta de 19h30, o denunciado, policial militar
aposentado, conduzindo o veículo marca Toyota, modelo Hillux, placa NXS 3777, colidiu com
o veículo marca GMC, modelo S10, placa JYS 9040, que estava sendo revistado por militares
em Postos de Bloqueio e Controle de Estradas, instalado no âmbito da Operação Curaretinga,
localizado no Bairro Distrito Industrial, em Rio Branco/AC.
Após a colisão, o Cb Mário Silvio de Oliveira Neto ordenou que o denunciado desligasse o
veículo e desembarcasse, não sendo obedecido. Verificando a resistência do denunciado, o Sgt
Yves Pereira assumiu a abordagem, reiterando comando de parada e desembarque.
Desobedecendo as ordens, o denunciado ligou o veículo e, tentou direcioná-lo contra os
militares, com o fim de abandonar o local da colisão. Percebendo a ação do denunciado, o Sd
Mário Marcelo Nascimento de Lima Júnior tentou desligar o veículo e retirar a chave do
contato, sendo agredido pelo denunciado. Ato contínuo, o Sgt Yves Pereira conseguiu abrir a
porta do carro e iniciou os procedimentos para retirar o requerido do veículo, momento em
que o investigado apontou uma pistola calibre. 380 contra o peito do militar, acionando por
no mínimo duas vezes o gatilho, sem deflagrar o disparo (fls. 08, 25, 30, 36 e 37).
A pistola em questão encontrava-se alimentada com uma única munição, no carregador e não
na câmara de explosão, fato que, possivelmente, impediu o disparo, não impedindo, no
entanto, o municiamento.
A partir desse ato, o Cb Neto executou um disparo de advertência, que, possivelmente,
desorientou o investigado e o fez largar o armamento. Após, o denunciado foi retirado do
veículo conduzido para a calçada, onde, utilizando palavras de baixo calão, passou a ofender
o Sgt Yves Pereira, mandando o militar ‘tomar no cu’, (fls. 36), desacatando, também, outros
militares presentes.
Por se tratar de oficial aposentado da Polícia Militar, o denunciado foi entregue ao Superior
de Dia da PM/AC, sendo conduzido para a delegacia de Flagrantes da Polícia Civil, onde foi
lavrado o auto de prisão em flagrante.
As testemunhas são uníssonas em afirmar que o denunciado estava visivelmente embriagado.
Assim agindo, DEUSDETE ANTÔNIO NOGUEIRA, livre e conscientemente, praticou
resistência mediante violência, tentou matar militar em serviço e desacatou militares no
exercício de função de natureza militar, ofendendo, por todos os atos, a Administração Militar.
7000582-19.2022.7.00.0000
40001359758 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...]".
A Denúncia foi recebida em 31.7.2017, abarcando a imputação alusiva aos
crimes de Homicídio tentado, Resistência mediante ameaça ou violência e Desacato
(Processo relacionado: APM nº 67-10.2017.7.12.0012, Evento 1, Doc. 7).
Perante o CPJ Ex (videoconferência), o ofendido, 3° Sgt Ex Yves Pereira,
confirmou os fatos narrados na Peça Acusatória (Processo relacionado: APM nº 67-
10.2017.7.12.0012, Eventos 12 e 13).
O Juiz Federal Substituto da Justiça Militar (JM) da Auditoria da 12ª CJM
assumiu a condução monocrática do Processo, sob o fundamento de que o réu, Maj RRm da
PM/AC, seria equiparado a civil para fins de aplicação da Lei Penal Militar, mediante a sua
peculiar interpretação dos efeitos da Lei nº 13.774/2018 na LOJM – Lei de Organização
Judiciária Militar nº 8.457/1992) (Processo relacionado: APM nº 67-10.2017.7.12.0012,
Evento 57).
Em 19.7.2019, o Magistrado “a quo”, monocraticamente, rejeitou as
preliminares suscitadas pela DPU [nulidade processual por supostas violações ao Devido
Processo Legal; e incompetência absoluta da Justiça Militar da União (JMU) para o
julgamento do feito] (Processo relacionado: APM nº 67-10.2017.7.12.0012, Evento 82).
No mérito, julgando parcialmente procedente a Denúncia contra o acusado, o
Magistrado decidiu:
- absolvê-lo quanto ao crime de tentativa de Homicídio, com base no art. 439,
alíneas "b" e "e", do CPPM;
- desclassificar o crime de Resistência (art. 177 do CPM) para o de
Desobediência (art. 301 do CPM), condenando o réu à sanção de 30 (trinta) dias de
detenção; e
- em concurso formal, condená-lo à reprimenda de 6 (seis) meses de detenção,
pelo crime de Desacato a Militar (art. 299 do CPM).
A pena final foi unificada em 7 (sete) meses de detenção, com a observância da
detração penal cabível. Em decorrência, houve a concessão do “sursis” pelo prazo de 2 (dois)
anos, a fixação do regime prisional aberto para o seu eventual cumprimento e o direito de
apelar em liberdade.
As Partes (MPM e Defesa), tempestivamente, interpuseram os seus respectivos
recursos, autuados em sede da Apelação nº 7001290-74.2019.7.00.0000 (Processo
relacionado: APM nº 67-10.2017.7.12.0012, Eventos 87 e 88).
O MPM apelou pela condenação do Maj DEUSDETE como incurso nas penas
dos arts. 177; 205, c/c o 30, inciso II; e 299, todos do CPM.
A seu turno, a Defesa pleiteava a anulação da Sentença ou, alternativamente, a
sua reforma para absolver o réu, com base na alínea “b” do art. 439 do CPPM (Processo
relacionado: Apelação nº 7001290-74.2019.7.00.0000, Evento 1, Docs. 1 e 2).
7000582-19.2022.7.00.0000
40001359758 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Sessão de Julgamento, na modalidade virtual, realizada de 19 a 22.10.2020,
o Plenário do STM, por unanimidade, rejeitou a preliminar defensiva de incompetência da
JMU para processar e julgar o feito; por maioria, preliminarmente, “ex officio”, declarou a
nulidade da APM nº 67-10.2017.7.12.0012, desde a instauração do CPJEx, para firmar a
competência do CEJEx para o processamento e o julgamento da aludida APM, com esteio no
art. 27, inciso I, da LOJM, com o respeito ao princípio “non reformatio in pejus” indireta pela
instância de origem, nos termos do Voto da Ministra Revisora Drª Maria Elizabeth Guimarães
Teixeira Rocha (Processo relacionado: Apelação nº 7001290-74.2019.7.00.0000, Eventos 23,
31 e 32).
Por seu turno, este signatário (Relator) e os Ministros Dr. José Coêlho Ferreira e
Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes declaramos, de ofício, a nulidade da Sentença
monocrática lavrada pelo Juiz Federal Substituto da JM da Auditoria da 12ª CJM, em
19.7.2019, e de todos os atos dela decorrentes, fixando a competência do CEJEx para
processar e julgar a APM nº 67-10.2017.7.12.0012, determinando a baixa dos autos à
instância de origem para o regular prosseguimento do feito (Processo relacionado: Apelação
nº 7001290-74.2019.7.00.0000, Eventos 23, 26, 31 e 32).
Com o retorno do feito à Instância “a quo”, após as manifestações favoráveis da
DPU e do MPM, dirigidas ao atendimento da “non reformatio in pejus” indireta, o CEJEx,
por unanimidade, declarou extinta a punibilidade do réu tão somente quanto ao delito de
Desacato a militar (art. 299 do CPM), ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
estatal.
Naquela oportunidade, o Colegiado ratificou os demais atos processuais do
feito, conforme o art. 507 do CPPM, dando continuidade ao seu processamento em relação
aos crimes remanescentes de Homicídio tentado e de Resistência mediante ameaça ou
violência, previstos, respectivamente, nos arts. 205, c/c o 30, inciso II; e 177, todos do CPM
(Processo relacionado: APM nº 67-10.2017.7.12.0012, Eventos 118, 121, 138 e 141).
Em 18.5.2022, em novo julgamento, o CEJEx decidiu, por maioria (4x1),
rejeitar a preliminar de incompetência da JMU e, no mérito, condenar o Major RRm da
PM/AC DEUSDETE ANTÔNIO NOGUEIRA à pena unificada de 4 (quatro) anos e 3 (três)
meses de reclusão, pelas práticas delitivas de tentativa de Homicídio simples e de Resistência
mediante ameaça ou violência, respectivamente tipificados nos arts. 205, c/c o 30, inciso II; e
177, caput, na forma do art. 79 (concurso heterogêneo de crimes), todos do CPM. Em
consequência, fixou-se o regime prisional semiaberto, sem o benefício do “sursis”, por
expressa vedação legal, com o direito de recorrer em liberdade (Processo relacionado: APM
nº 67-10.2017.7.12.0012, Eventos 211, 213 e 214).
O Juiz Federal Substituto da JMU, votando vencido, manteve incólume a
absolvição quanto ao delito de tentativa de Homicídio, nos termos da primeira Sentença
(anulada), exarada em 19.7.2019. Neste sentido, na sua óptica, teria observado o Princípio da
vedação da “non reformatio in pejus” indireta, à luz do Acórdão do STM (Apelação nº
7001290-74.2019.7.00.0000). Em continuidade, o mesmo extinguia a punibilidade, diante da
prescrição da pretensão punitiva, no tocante ao delito de Resistência mediante ameaça ou
violência (Processo relacionado: APM nº 67-10.2017.7.12.0012, Eventos 213 e 214).
7000582-19.2022.7.00.0000
40001359758 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A nova Sentença transitou em julgado para o MPM, em 14.6.2022 (Processo
relacionado: APM nº 67-10.2017.7.12.0012, Evento 222).
A DPU, por sua vez, interpôs o presente Recurso de Apelação, requerendo,
preliminarmente, a nulidade do Processo ante a incompetência absoluta da JMU para o
julgamento do caso. Na argumentação, pondera-se que o apelante é PM/AC da RRm; o crime
imputado não ocorreu em lugar sujeito à Administração Militar; e, por isso, a competência
recairia na JM do AC (Processo relacionado: APM nº 67-10.2017.7.12.0012, Evento 229,
Doc. 1).
Noutra vertente, a DPU alega a ocorrência de coisa julgada, pois, na sua visão,
os fatos tratados neste Processo teriam sido submetidos, também, à Justiça Estadual comum
do AC, com a consequente “absolvição” do Maj DEUSDETE.
Ainda, em sede preliminar, a DPU argui a nulidade decorrente da violação do
Princípio do Devido Processo Legal, pela inobservância dos arts. 396 e 396-A, ambos do
CPP comum, no que concerne à abertura de prazo para resposta à acusação. Noutras palavras,
teria sido vedada a manifestação defensiva, por escrito, por ocasião da instauração do
Processo, no tocante aos termos acusatórios. Assim, a Defesa postula a nulidade processual,
com o seu retorno à fase inicial perante a Primeira Instância, para que, inclusive, o MPM
manifeste-se acerca do oferecimento de ANPP (Acordo de Não Persecução Penal).
No mérito, a Defesa requer a absolvição quanto ao crime de Homicídio tentado
(art. 205, c/c o 30, inciso II, ambos do CPM), sob a alegação de ausência de provas e/ou a sua
fragilidade, no tocante à autoria delitiva, e da caracterização de crime impossível. Dessa
forma, pondera pela reintrodução dos termos absolutórios trazidos na Sentença outrora
anulada, calcados na incidência do princípio do “in dubio pro reo”.
Em complementação, com realce para o princípio “non reformatio in pejus”
indireta, a Defesa sustenta que:
“[...] Ao estabelecer textualmente a observância obrigatória ao princípio ‘non reformatio in
pejus’ indireta, ainda que a decisão antecedente tenha sido proferida por juízo absolutamente
incompetente, o Superior Tribunal Militar amarrou o novo julgamento em seus limites
qualitativos (toda a fundamentação da pena) e quantitativos (alteração de pena ou do regime
de cumprimento), ocasionando o denominado efeito prodrômico da sentença, para evitar a
indesejável surpresa ao acusado. Significa dizer que a futura decisão não pode majorar as
penas anteriormente estabelecidas e tampouco proferir sentença condenatória por fato já
absolvido em julgamento anterior, haja vista que a nulidade da competência do órgão
jurisdicional não foi ventilada no recurso manejado pela acusação, mas sim reconhecida pelo
Superior Tribunal Militar ‘ex officio’. Em outros termos, o novo julgamento não pode majorar
as penas anteriormente fixadas e tampouco confeccionar édito condenatório pelo delito de
homicídio, em sua forma tentada. [...]”.
Na sequência, com base no mencionado Princípio, a Defesa também advoga a
impossibilidade de condenação pelo crime de Resistência - art. 177 do CPM. Nesse
propósito, cita o Voto Vencido da lavra do Juiz togado da Instância “a quo”, o qual consigna
que:
“[...] o ‘decisum’ do primeiro grau de jurisdição em nenhuma hipótese poderia prejudicar a
situação do acusado tracejada na sentença anteriormente anulada, sob pena de ocasionar
uma indevida surpresa ao réu ao longo do arco procedimental. Não foi por outro motivo que a
7000582-19.2022.7.00.0000
40001359758 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Egrégia Corte de Justiça Militar Federal fez questão de ressaltar a observância obrigatória
pela instância do princípio da vedação da ‘reformatio in pejus’ indireta. [...]”.
Ainda com base no citado Voto Vencido, o Defensor sustenta o reconhecimento
da prescrição da pretensão punitiva, quanto ao delito de Resistência - art. 177 do CPM.
Como fecho, a Defesa reitera o pedido de nulidade da Sentença e de absolvição
do apelante, com base no art. 439, alíneas “c” e “e”, do CPPM.
Por sua vez, o MPM, em Contrarrazões, discordante da preliminar de
incompetência absoluta da JMU para o presente feito, expõe o entendimento de que a conduta
ilícita fora perpetrada contra militares, no desempenho de serviço de natureza castrense
(PBCE). Nessa base, calcado no critério “ratione materiae”, o Órgão Ministerial destaca que a
tipicidade indireta calca-se no art. 9º, III, “d”, do CPM, embora os envolvidos estivessem fora
de lugar sob a Administração Militar (Processo relacionado: APM nº 67-10.2017.7.12.0012,
Evento 232).
Quanto à preliminar de violação do Devido Processo Legal, o Parquet aduz
inexistir razão à alegação defensiva. Nesse sentido, sustenta que a jurisprudência do STM,
em regra, faz prevalecer o procedimento especial previsto na Lei Castrense; não há, neste
caso, qualquer eiva de mácula à Ampla Defesa, ao Contraditório e ao Devido Processo Legal;
e, como exceção, o STF reposicionou o interrogatório para o final da fase instrutória.
No mérito, o Órgão Ministerial sustenta que o apelante tinha plena consciência
da ilicitude da conduta e de sua culpabilidade; portanto, na sua óptica, o Recurso da DPU não
deve ser provido.
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), consoante o Parecer da lavra
da Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Drª Hermínia Celia Raymundo, opina pela
rejeição das preliminares de nulidade voltadas à incompetência absoluta da JMU para julgar o
feito e de violação ao Devido Processo Legal.
Noutra direção, endossa o pleito de reconhecimento da extinção da
punibilidade, ante a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva retroativa, em relação ao
delito de Resistência mediante ameaça ou violência (art. 177 do CPM).
No mérito, a PGJM pugna pelo não provimento do Recurso defensivo, para
(quanto ao crime remanescente - tentativa de Homicídio) manter inalterada, por seus próprios
e jurídicos fundamentos, a Sentença atacada.
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
A DPU foi intimada da inclusão do Processo em pauta de julgamento.
É o Relatório.
VOTO
7000582-19.2022.7.00.0000
40001359758 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O presente Recurso satisfaz os requisitos de admissibilidade. Logo, merece ser
conhecido, processado e julgado.
Inicialmente, esclarece-se que o presente feito retoma a apreciação do
julgamento concernente à APM nº 67-10.2017.7.12.0012.
O Tribunal, ao apreciar a Apelação nº 7001290-74.2019.7.00.0000, por
maioria, em sede de preliminar, “ex officio”, declarou a nulidade da referida APM
(porquanto julgada monocraticamente pelo Magistrado togado do Juízo Militar, segundo o
seu peculiar entendimento). Dessa forma (diante da nulidade reconhecida), retrocedeu-se o
trâmite do Processo, desde a instauração do CPJEx, para firmar a competência do CEJEx,
com esteio no art. 27, inciso I, da LOJM.
Ainda, determinou-se o respeito ao Princípio da “non reformatio in pejus”
indireta (vedação a imposição de situação mais gravosa ao réu) pela Instância de origem.
Em decorrência, o delito de Desacato a militar (art. 299 do CPM) restou
prescrito, consoante a Decisão exarada pelo Juízo “a quo”, por ocasião da retomada do curso
da citada APM (após o Acórdão nulificante do Tribunal).
Assim, o enfoque do presente Apelo defensivo baseia-se na condenação do
agente quanto aos delitos de tentativa de Homicídio simples e de Resistência mediante
ameaça ou violência, respectivamente tipificados nos arts. 205, c/c o 30, inciso II; e 177,
caput, na forma do art. 79 (concurso heterogêneo de crimes), todos do CPM.
Na sequência, os temas preliminares, suscitados pela Defesa, serão apreciados.

1ª Preliminar – Incompetência da Justiça Militar da União
(suscitada pela Defesa)

1. A preliminar suscitada.
A DPU suscita a preliminar de incompetência da Justiça Militar da União
(JMU) para o julgamento do caso.
Na óptica defensiva, no tocante aos fatos em apreço, o réu deveria ser
submetido à Justiça Militar Estadual do Acre.
Esta compreensão derivaria da condição funcional do agente - Oficial (Major)
da reserva remunerada da Polícia Militar do Acre.
7000582-19.2022.7.00.0000
40001359758 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O MPM, em sede de Contrarrazões, ressalta a competência absoluta da JMU
(“ratione materiae” – em razão da matéria), pois a conduta ilícita foi perpetrada contra
militares, no desempenho de serviço de natureza castrense (PBCE), embora os envolvidos
estivessem em área não pertencente à Administração Militar.
Nesse aspecto, a tipicidade indireta deságua no art. 9º, III, “d”, do CPM.
2. A posição do Relator.
A presente preliminar sequer merece conhecimento.
Trata-se de idêntico tema daquele outrora arguido pela Defesa, bem como
apreciado pelo Tribunal, em sede da Apelação nº 7001290-74.2019.7.00.0000.
Nesse giro, a correspondente Decisão ficou consignada, no Extrato da Ata do
Julgamento (Sessão virtual, finalizada em 22.10.2020), nos seguintes termos (Processo
relacionado: Apelação nº 7001290-74.2019.7.00.0000, Evento 23):
“[...] o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a preliminar
defensiva de incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar o feito [...]”.
Por seu turno, a respectiva Ementa do julgado foi redigida com o seguinte teor
(Processo relacionado: Apelação nº 7001290-74.2019.7.00.0000, Evento 32):
“EMENTA:
APELAÇÃO.
DPU.
MPM.
HOMICÍDIO
TENTADO.
DESACATO.
DESOBEDIÊNCIA. RÉU OFICIAL DA RESERVA REMUNERADA DA POLÍCIA MILITAR
ESTADUAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA MILITAR DA
UNIÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. [...].
Não há falar em incompetência absoluta da Justiça Militar da União para o processamento e
o julgamento do feito por estar-se diante de condutas perpetradas por Oficial da reserva
remunerada da Polícia Militar do Estado do Acre/AC, que veio a ser condenado por ter
desobedecido e desacatado militares federais em serviço, além de ter sido absolvido da
prática de tentativa de homicídio. Anote-se, pois, ser o sujeito ativo, na condição de Major da
PM RR, considerado militar para fins de aplicação da Lei adjetiva castrense por esta
especializada, e não civil. Vale dizer, o próprio Codex, em seu art. 9º, inciso III, alínea "d",
prevê que o delito perpetrado por tal combatente da reserva, contra militar no desempenho de
serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem pública, ainda que fora de lugar
sujeito a administração castrense, é considerado crime militar em tempo de paz. Rejeição da
preliminar de incompetência da JMU. Decisão por unanimidade. [...]”.
Inexiste qualquer aspecto que, quanto ao tema, mereça revolvimento.
Conforme estampado, a competência desta Justiça Castrense prevalece. Este
quesito está definitivamente resolvido, com a chancela do trânsito em julgado (Processo
relacionado: Apelação nº 7001290-74.2019.7.00.0000, Evento 38).
No presente formato, a postulação não deve ser conhecida.
3. A Jurisprudência do Tribunal.
Diante da identidade da causa de pedir e dos agentes, a repetição do pleito não
procede.
7000582-19.2022.7.00.0000
40001359758 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sob essa direção, relacionam-se arestos do Tribunal:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. O Superior
Tribunal Militar já se pronunciou sobre a matéria ora versada no ‘Writ’, não se podendo vê-
lo, portanto, senão como uma inadmissível reiteração de pedido anteriormente formulado, a
não merecer sequer conhecimento. A construção pretoriana tem recusado legitimidade ao uso
sucessivo do Remédio Heroico na mesma Instância, com desprezo ao recurso eventualmente à
disposição do sucumbente; e, menos ainda, quando, de forma inescondível, o ‘Writ’ tem como
propósito requentar a Decisão anteriormente prolatada em desfavor da pretensão renovada e,
por extensão, o próprio prazo para interposição de recurso. Acolhimento da Preliminar. Não
conhecimento do Writ. Decisão unânime”. (STM. HC nº 7000630-17.2018.7.00.0000. Relator
Ministro Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos. Julgamento: 19.9.2018. Publicação: DJe de
27.9.2018.) (Grifos nossos.)
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. INCOMPETÊNCIA DO CPJ. COISA JULGADA. [...] 1.
Não é dado às partes trazerem novamente a esta Corte a alegação de incompetência do
Conselho Permanente de Justiça quando que se trata de questão de direito que já foi por ela
anteriormente decidida e cujo Acórdão já transitou em julgado. [...] Preliminar de
incompetência não conhecida. Decisão unânime”. (STM. Apelação nº 7001298-
51.2019.7.00.0000. Relator para o Acórdão Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira.
Julgamento: 23.9.2020. Publicação: DJe de 9.11.2020.) (Grifos nossos.)
“EMENTA: HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. TESES DEFENSIVAS. SUPOSTA INEXISTÊNCIA DE
LASTRO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR. PRELIMINAR DA PGJM. EXAME QUANTO
À ADMISSÃO DO HC. SUCESSÃO DE PLEITOS DESATENDIDOS. REITERAÇÃO.
IDENTIDADE QUANTO À CAUSA DE PEDIR DE OUTRORA - ENREDO FÁTICO E
MATÉRIA DE DIREITO. NÃO CONHECIMENTO DO ‘WRIT’. DECISÃO UNÂNIME. 1. O
acolhimento da tese preliminar, imbricada com a admissão do Habeas Corpus, obsta o seu
prosseguimento e, por conseguinte, bloqueia o exame de seu mérito. Presença de situação
prejudicial ao conhecimento do ‘writ’. 2. A mera reiteração de pedido, limitado a reproduzir
teses anteriormente refutadas pelo Órgão Jurisdicional, sem qualquer inovação baseada em
eventual superveniência quanto aos fatos e/ou à matéria de direito, os quais supostamente
justificariam a nova impetração, simplesmente retrata a insistência nos fundamentos da causa
de pedir de outrora. Sob esse contexto, inviabiliza- se o trâmite da presente postulação, diante
da manifesta reedição da anterior, com o claro propósito de requentar temas já decididos, fora
do âmbito recursal. 3. Preliminar de não conhecimento do ‘writ’ suscitada pela PGJM.
Acolhimento. Decisão unânime”. (STM. HC nº 7000529-72.2021.7.00.0000. Relator Ministro
Gen Ex Marco Antônio de Farias. Julgamento: 21.10.2021. Publicação: DJe de 3.11.2021.)
(Grifos nossos.)
4. A Conclusão.
O eventual atendimento da pretensão defensiva atacaria a coisa julgada.
Ante o exposto, não conheço da preliminar, suscitada pela Defesa, de
incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar o presente feito.

2ª Preliminar – Ocorrência da coisa julgada
7000582-19.2022.7.00.0000
40001359758 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(suscitada pela Defesa)

1. A preliminar suscitada.
A DPU suscita a preliminar de ocorrência da coisa julgada, tendo por suporte
documentação acostada aos autos por sua iniciativa.
A pretensão deriva da sujeição do Maj Reserva PM DEUSDETE à Justiça
comum do Acre. Alega-se que os fatos originários daquele julgado teriam identidade com a
APM instaurada perante a Justiça Castrense.
Assim, o presente pleito defensivo está lastreado na Sentença (de 1 lauda)
exarada pelo Juiz da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rio Branco/AC, nos autos do Proc. nº
8130-79.2017.8.01.0001. Naquela seara, a extinção da punibilidade fora declarada, em razão
da prescrição, no tocante aos crimes capitulados nos arts. 329 (Resistência), 330
(Desobediência) e 331 (Desacato), todos do CP comum.
No mencionado Processo, a pena mínima passível de incidência, em relação a
cada crime imputado (de natureza comum), serviu de base.
2. A posição do Relator.
A presente preliminar não deve ser acolhida.
Às vésperas do julgamento do feito na JMU (Juízo “a quo”), a DPU noticiou a
existência de Processo em curso na Justiça comum, supostamente, com idênticos fatos
(Petição defensiva, de 18.5.2022). No entanto, a manobra não surtiu o efeito desejado
(Processo relacionado: APM nº 67-10.2017.7.12.0012, Evento 210).
Há aspectos, no cenário da competência, que influenciam radicalmente a
presente análise.
No bojo da Decisão referida (Proc. nº 8130-79.2017.8.01.0001), vislumbra-se a
sua inconstitucionalidade.
Segundo os parâmetros da Lei nº 13.491/2017, no contexto fático em estudo, os
delitos tipificados nos arts. 329 (Resistência), 330 (Desobediência) e 331 (Desacato), todos
do CP comum, teriam o potencial de integrar, em tese, a categoria de “crimes militares por
extensão”.
No entanto, na tipologia do CPM, ressalvados os detalhes acerca da qualidade
do ofendido (melhor adequação), há semelhante descrição dos ilícitos (vide arts. 177, 301 e
299, todos do CPM). Nessa toada, na hipótese, há o predomínio da Legislação Penal Militar.
Dessa forma, estranha-se a persecução criminal noticiada, conduzida perante a
Justiça comum, supostamente abarcando os mesmos fatos alavancadores da APM nº 67-
10.2017.7.12.0012 (nesta esfera de Justiça Especializada).
7000582-19.2022.7.00.0000
40001359758 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em tese, o Magistrado da citada Vara Criminal de Rio Branco extrapolou os
limites balizadores de sua jurisdição.
Na verdade, os elementos justificadores da jurisdição castrense estão presentes.
A Denúncia indicou, com nitidez, a qualidade dos ofendidos mediatos (militares do Exército)
e o suposto ultraje perpetrado contra as Forças Armadas (ofendida imediata).
Por isso, os efeitos da Decisão em contexto, emanada pela Justiça acreana, não
repercutem no âmbito da JMU.
Ademais, ao sentenciar, o referido Juiz de Direito (Justiça Estadual) sequer
adentrou ao mérito da pretensão acusatória. De pronto, acolhendo incidental manifestação do
Parquet, o Magistrado enveredou pelo reconhecimento da causa extintiva da punibilidade
calcada na prescrição (Sentença de 25.5.2022). Nesse desiderato, o cálculo baseou-se na
criticável prescrição em perspectiva, norteada pela pena mínima supostamente aplicável.
Em decorrência, as bases da Decisão revelam-se frágeis.
Aquela Vara Criminal não teria base legal para analisar os fatos em apreço.
Conforme exposto na preliminar anterior, a JMU é a competente para o feito (Acórdão da
Apelação nº 7001290-74.2019.7.00.0000, Extrato da Ata juntado no Evento 23, Sessão
virtual de Julgamento finalizado em 22.10.2020).
Inexiste a possibilidade de relacionar a coisa julgada entre as Decisões
prolatadas (da JMU e da Justiça do AC).
Registre-se, por outro lado, que o eventual conflito de competência não foi
instalado na Instância elucidativa (no caso, o STF, diante do pronunciamento do STM sobre o
tema).
Assim, em sede de Preliminar, perante a Primeira Instância e este Tribunal, as
medidas defensivas para afastar a competência da Justiça Castrense restaram infrutíferas.
Constata-se que os atores processuais estavam cônscios da instauração de dois
processos criminais, em Justiças distintas, contra o mesmo réu, acerca de fatos idênticos
(igual natureza).
A competência da Justiça Castrense encontra-se perfeitamente delineada. O
Juízo “a quo” e o Tribunal apresentaram consistentes fundamentos para a definição da
competência da JMU (vide Sentença na APM nº 67-10.2017.7.12.0012 e Acórdão na
Apelação nº 7001290-74.2019.7.00.0000).
A cogitada Decisão terminativa (Justiça comum) carece de sustentação. Inexiste
a solução jurisdicional concreta quanto ao apontado conflito.
Entretanto, “por vias oblíquas” (em sede de Preliminar), a matéria está
resolvida. Nesse aspecto, a JMU firmou a sua competência, a propósito, anteriormente à
Sentença da Justiça comum.
7000582-19.2022.7.00.0000
40001359758 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na linha do tempo, diante da sucessão de Decisões e, ainda, considerando as
distintas esferas jurisdicionais “envolvidas”, o Acórdão do Tribunal sobressai como relevante,
haja vista envolver Colegiado (Escabinato).
O instituto da “coisa julgada”, no patamar constitucional, confere a
indispensável segurança jurídica. Dados esses esteios, a pretensão defensiva não prospera.
3. A Conclusão.
Dentro dos parâmetros suscitados pela Defesa, a Decisão emanada da Justiça
comum não influencia a JMU.
Dessa maneira, a pretensão defensiva carece de amparo legal.
Pelo exposto, rejeito a segunda preliminar, suscitada pela Defesa, de
caracterização da coisa julgada, por carência de amparo legal.

3ª Preliminar – Nulidade Processual
(suscitada pela Defesa)

1. A preliminar suscitada.
A Defesa suscita, em sede de preliminar, a nulidade processual em decorrência
de suposta violação ao Princípio do Devido Processo Legal. Nessa base, aponta-se a
inobservância aos arts. 396 e 396-A, ambos do CPP comum, no que tange à abertura de prazo
para resposta à Acusação.
O pleito busca o reconhecimento da apontada nulidade, com o retorno do
Processo à sua fase inicial para que o MPM se manifeste acerca do oferecimento de ANPP
(Acordo de Não Persecução Penal).
2. A posição do Relator.
A presente preliminar não deve ser acolhida.
Na JMU, diante da predominância da Especialidade, o Processo tem
disciplinamento distinto, sem a necessária incorporação dos ditames oriundos do CPP
comum.
Tampouco, na hipótese, há a caracterização de “lacuna legal” (solução pela
analogia - inteligência do art. 3º, alínea “a”, do CPPM).
Assim, o presente Processo foi conduzido em consonância com a legislação
regente (CPPM). Inexiste a reclamada violação.
7000582-19.2022.7.00.0000
40001359758 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, não há registro de qualquer suposto prejuízo suportado pelo réu.
Nesse giro, há o predomínio do brocardo “pas de nullité sans grief” (a nulidade carece da
demonstração de prejuízo à parte).
Noutra vertente, o instituto do ANPP, perquirido pela Defesa, não se coaduna
com a índole do Processo Castrense.
O ANPP peticionado constitui instituto do Direito Processual Penal comum,
sem repercussão na Justiça Militar. Nesse sentido, restou consolidado o Enunciado nº 18 da
Súmula de Jurisprudência do STM, o qual reza:
"O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não
Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União".
A propósito, identifica-se o balizado pronunciamento da Quinta Turma do STJ,
em recente julgado, proferido nos autos do AgRg no HC nº 628.275/SP (Public. DJe de
14.3.2023), de Relatoria do Ministro Messod Azulay. O posicionamento do STM está
colacionado no destacado Acórdão, ressaltando a incompatibilidade do aludido instituto com
a Lei Adjetiva Militar.
Em sentido contrário à pretensão defensiva, observe-se a jurisprudência do
STM:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. (...) PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO,
POR INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 396 E 396-A DO CPP. PRELIMINAR DE APLICAÇÃO
DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
(...) 2. Pelo Princípio da Especialidade, a Lei nº 11.719/2008, que alterou os arts. 396 e 396-A
do CPP comum, criando o instituto da resposta à Acusação, não se aplica à JMU. 3. O Acordo
de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A da Lei nº 13.964/19, pelo Princípio
da Especialidade, não se aplica à Justiça Militar da União. (...) Preliminares rejeitadas.
Decisão por unanimidade. Recurso conhecido. Decisão por unanimidade. Recurso não
provido. Decisão por maioria”. (STM. Apelação nº 7000543-56.2021.7.00.0000. Relator
Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira. Julgamento: 26.5.2022. Publicação: DJe de
15.6.2022.) (Grifos nossos.)
“EMENTA: APELAÇÕES. DPU. (...) PRELIMINARES. DEFESA. DEVIDO PROCESSO
LEGAL.
OFENSA.
NÃO
CONSTATAÇÃO.
SENTENÇA.
FUNDAMENTAÇÃO.
SATISFATÓRIA. LICENCIAMENTO DO ACUSADO. JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
COMPETÊNCIA. MANUTENÇÃO. PRELIMINARES DEFENSIVAS. REJEIÇÃO. DECISÃO
POR UNANIMIDADE. (...) É vedada a aplicação dos dispositivos do Código de Processo
Penal comum, em especial os artigos 396 e 396- A, quando houver previsão de tratamento
diverso da matéria pela Lei Adjetiva Castrense e, portanto, mais específico. (...) Preliminares
rejeitadas por unanimidade. (...)”. (STM. Apelação nº 7000541-86.2021.7.00.0000. Relator
Ministro Alte Esq Leonardo Puntel. Julgamento: 17.3.2022. Publicação: DJe de 19.4.2022.)
(Grifos nossos.)
“EMENTA: APELAÇÃO. (...) PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO PELA NÃO
APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). REJEITADA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO
LEGAL PELA NÃO APLICAÇÃO DAS REGRAS DO ART. 396 E 396-A DO CPP COMUM.
REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
(...) 2. No tocante a não aplicação do acordo de não persecução penal (ANPP), no que tange a
esta Justiça Castrense, o próprio Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), por
intermédio da Resolução 183/CNMP, de 24/01/2018, estabeleceu critérios para a aplicação do
referido Acordo, vedando-o em relação aos crimes cometidos por militares. 3. Não há
7000582-19.2022.7.00.0000
40001359758 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

nulidade do processo por violação do devido processo legal pela não aplicação das regras dos
arts. 396 e 396-A do CPP Comum, já que o processo penal militar é disciplinado pelo CPPM,
cujo procedimento é diferente daquele previsto no Código de Processo Penal, cujas regras,
nesse contexto, não se aplicam na Justiça Militar da União. (...) 6. Apelação conhecida e não
provida. Decisão por unanimidade”. (STM. Apelação nº 7000142-57.2021.7.00.0000. Relator
Ministro Alte Esq Celso Luiz Nazareth. Julgamento: 17.2.2022. Publicação: DJe de
29.3.2022.) (Grifos nossos.)
3. A Conclusão.
A tese defensiva destoa do entendimento consolidado na jurisprudência do
Tribunal.
O Princípio da Especialidade indica a predominância das disposições emanadas
da Lei Processual Penal Castrense sobre as do CPP comum.
Portanto, a pretensão nulificante carece de amparo.
Pelo exposto, rejeito a terceira preliminar, suscitada pela Defesa, de nulidade
processual calcada na inobservância dos arts. 396 e 396-A, ambos do CPP comum, por lhe
faltar amparo legal.

4ª Preliminar – Prescrição
(suscitada pela Defesa)

1. A preliminar suscitada.
Numa derradeira preliminar, a Defesa suscita a prescrição da pretensão
punitiva, estritamente, em relação ao crime tipificado no art. 177 do CPM.
2. A abordagem do Relator.
A matéria perfaz ordem pública, passível de apreciação em qualquer momento
processual e esfera de jurisdição, com competência material.
O pedido restringe-se a um dos crimes especificados na Sentença condenatória
recorrida – art. 177 do CPM.
No caso, evidencia-se a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade
retroativa.
Diante da condenação imposta ao réu, há o transcurso do interregno necessário
ao implemento da causa extintiva da punibilidade (art. 125, § 1º, do CPM).
7000582-19.2022.7.00.0000
40001359758 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na hipótese, o trânsito em julgado da Sentença tem relevância, sendo operado
em relação ao Órgão Ministerial (Processo relacionado: APM nº 67-10.2017.7.12.0012,
Evento 222).
Na peculiar análise, considera-se que, entre a instauração da APM (recebimento
da Denúncia, em 31.7.2017 – termo inicial) e a “publicação” da Sentença condenatória,
transcorreu prazo suficiente para a configuração da referida causa extintiva da punibilidade,
na modalidade retroativa [calculada pelo decurso de 2 (dois) anos, diante da imposição de
pena no patamar de 6 (seis) meses de detenção – art. 177 do CPM].
Registre-se que a prescrição incidiu antes da Sentença prolatada pelo Juízo “a
quo” (julgamento em 18.5.2022 e disponibilização do “Decisum”, no e-Proc/JMU, em
25.5.2022).
O pronunciamento da PGJM endossa o pleito defensivo relativo à configuração
da prescrição.
A jurisprudência do Tribunal também apoia o referido pedido de declaração de
prescrição. Nesse sentido, colaciona-se o seguinte precedente:
“EMENTA:
APELAÇÃO.
DPU.
FURTO.
RECURSO
EXCLUSIVO
DA
DEFESA.
PRELIMINAR DE OFÍCIO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
PELA PENA IN CONCRETO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TERMO INICIAL. DATA
DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. TERMO FINAL. DATA DA PUBLICAÇÃO DA
SENTENÇA. PRECEDENTES DO STF, DO STJ E DO STM. DECISÃO POR MAIORIA. 1. É
notório que a prescrição da pretensão punitiva é matéria de ordem pública e, quando da sua
ocorrência, ela poderá ser arguida a qualquer tempo, podendo ser declarada, inclusive, de
ofício pelo órgão julgador, conforme in casu. 2. Ademais, imperioso ressaltar que quando o
recurso for exclusivo da defesa, em razão do princípio da non reformatio in pejus, o Apelante
não poderá ter sua pena agravada, tendo como baliza a condenação a quo, sendo esta a
referência para análise da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena in
concreto. 3. Por fim, o prazo a ser considerado, in tela, como termo inicial da contagem do
prazo prescricional será a data do recebimento da denúncia e o termo final será a data da
publicação da sentença condenatória, e não a data da sessão de julgamento, conforme a
jurisprudência dos Tribunais superiores. 4. Preliminar de ofício acolhida por maioria”. (STM.
Apelação nº 7000862-58.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi.
Julgamento: 7.10.2021. Publicação: DJe de 4.11.2021.) (Grifos nossos.)
3. A Conclusão.
Portanto, o pleito defensivo, calcado na prescrição no tocante à condenação por
infringência ao art. 177 do CPM, deve ser acolhido.
Ante o exposto, acolho a quarta preliminar defensiva, para declarar a extinção
da punibilidade do Major RRm da PM/AC DEUSDETE ANTÔNIO NOGUEIRA pela
prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em relação à imputação do art.
177 do CPM, com fulcro no art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VII, e o seu § 1º, todos
do CPM.

7000582-19.2022.7.00.0000
40001359758 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Mérito

1. Aspectos introdutórios.
No contexto atual, apenas paira contra o réu a condenação atinente ao crime de
tentativa de Homicídio - art. 205, c/c o art. 30, inciso II, ambos do CPM.
Para o MPM, houve o trânsito em julgado da Sentença atacada (Processo
relacionado: APM nº 67-10.2017.7.12.0012, Evento 222).
No âmbito deste Apelo, remanesce a questão do Princípio da “non reformatio in
pejus indireta” (calcado no Voto Vencido do Magistrado togado). Esse aspecto será analisado
junto ao mérito.
2. O pleito recursal.
No mérito, a Defesa pugna pela absolvição do apelante, com base no art. 439,
alíneas “c” e “e”, do CPPM.
Sob esse foco, a Defesa suscita a caracterização do crime impossível e a
vedação da “reformatio in pejus indireta”.
3. A abordagem do Relator.
Cada parte integrante do pleito defensivo passará a ser apreciada de per si.
3.1. A tese da “non reformatio in pejus indireta”.
Na óptica defensiva, o “Decisum” ora recorrido não poderia ultrapassar as
balizas (condenatórias) da primeira Sentença (outrora anulada pelo Acórdão do STM, nos
autos da Apelação nº 7001290-74.2019.7.00.0000).
Nesse sentido, destaque-se que em Decisão monocrática, exarada em 19.7.2019
(posteriormente anulada pelo Tribunal), o Magistrado “a quo” julgou procedente, em parte, a
Denúncia para absolver o réu da imputação pelo crime de Homicídio tentado (art. 205, c/c o
art. 30, II, do CPM), com fundamento no art. 439, "b" e "e", do CPPM, por não constituir o
fato infração penal (crime impossível) e inexistirem provas suficientes para a condenação.
No entanto, no bojo da Apelação nº 7001290-74.2019.7.00.0000, o MPM
também figurava como recorrente. Isso significa que o Parquet prosseguia no intuito de
reformar a Sentença para condenar o agente pela prática do crime de Homicídio tentado
(além dos demais pleitos integrantes daquele Apelo Ministerial).
Essas circunstâncias afastam a incidência do Princípio (“non reformatio in pejus
indireta”).
7000582-19.2022.7.00.0000
40001359758 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No presente caso, a persecução penal (nos autos da Apelação nº 7001290-
74.2019.7.00.0000), sob o encargo do Parquet castrense, mantinha-se latente. Notadamente, a
preliminar nulificante, acolhida pelo Tribunal (no bojo da citada Apelação), impediu que o
mérito dos recursos (MPM e DPU), versando sobre aquela primeira Decisão (Sentença
monocrática recorrida), fosse apreciado.
Nessa perspectiva, a incidental anulação da Sentença (monocrática) não impôs
limites no interesse punitivo do Órgão Ministerial (até que configurado o trânsito em julgado
para a Acusação).
O MPM ainda tinha o direito de perseguir a condenação do suposto agente.
Fruto da anulação da Sentença, nova Decisão foi prolatada pelo CEJEx, a qual
condenou o apelante por tentativa de homicídio (nos autos da APM nº 67-10.2017.7.12.0012
- Eventos 213/214).
Na retomada do curso processual, coube ao Colegiado de 1º grau reconhecer a
prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime capitulado no art. 299 do CPM –
Desacato a militar (Decisão emanada do CEJ Ex, da Aud. 12ª CJM).
Na hipótese, registre-se que a sanção imposta na Sentença monocrática anulada
não repercutiu na irresignação Ministerial para deflagrar eventual pleito de aumento da
reprimenda (apenas atinente à infringência ao art. 299 do CPM). Nessa conjuntura,
tecnicamente, inexistia possibilidade de incremento de pena quanto ao referido delito. Em
decorrência, a prescrição restou configurada.
Dessarte, na sequência à declaração prescricional relativa ao crime do art. 299
do CPM, o Colegiado “a quo” decidiu (Processo relacionado: APM nº 67-10.2017.7.12.0012,
Evento 141):
“[...] RATIFICA os demais atos processuais praticados no processo, na forma do art. 507,
CPPM, dando prosseguimento ao feito, em relação aos crimes capitulados no art. 205 c/c art.
30, II e no art. 177, do CPM. [...]".
Objetivamente, a continuidade do Processo fora determinada (APM nº 67-
10.2017.7.12.0012).
Logo, se o Conselho Julgador estivesse limitado a repetir a absolvição anterior
(Decisão monocrática anulada pelo Tribunal), a busca do MPM pela condenação perderia
sentido.
A “non reformatio in pejus indireta”, corretamente, não atingiu a imputação
pelo delito de homicídio tentado.
Desse modo, prosseguiu-se o feito em relação à imputação de prática de
tentativa de Homicídio (único remanescente), condenação que o MPM, com amparo legal,
perseguiu.
Diante da preexistência de duplo recurso (MPM e Defesa), a “non reformatio in
pejus indireta” não tem o alcance desejado pela Defesa.
7000582-19.2022.7.00.0000
40001359758 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido, identificam-se diretrizes jurisprudenciais:
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. PRELIMINAR ARGUIDA PELA PGJM.
NULIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA DE FORMA MONOCRÁTICA PELO JUIZ
FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR. ACOLHIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. EXTINÇÃO
DA PUNIBILIDADE. DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. No momento da prática delitiva, o Acusado ostentava a
condição de Soldado do Exército. A posterior exclusão do serviço ativo não implica no
deslocamento da competência para o julgamento do Processo pelo Juiz Federal da Justiça
Militar, de forma monocrática. Precedentes desta Corte Castrense. No caso, a Sentença
proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da União fere o Princípio do Juiz Natural,
previsto no inciso LIII do artigo 5º da Carta da República, pois o órgão jurisdicional
competente para julgar a presente ação penal militar é o Conselho Permanente de Justiça.
Nos termos do inciso I do art. 500 do CPPM, a incompetência do juiz constitui causa de
nulidade. O parágrafo único do art. 504 do código processual castrense, estabelece que a
nulidade proveniente de incompetência do Juízo pode ser declarada a requerimento da parte
ou de ofício, em qualquer fase do processo. Preliminar acolhida para anular a Sentença
hostilizada, determinando o retorno dos autos ao Juízo a quo, a fim de que seja realizada a
Sessão de Julgamento, observado o rito processual do CPPM, e outra Sentença seja proferida
pelo órgão jurisdicional competente, o Conselho Permanente de Justiça. Decisão majoritária.
Anulada a Sentença de piso, deixou de subsistir a causa interruptiva da prescrição, de forma
que o último marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva volta a ser a data do
recebimento da Denúncia. Em razão da vedação à reformatio in pejus indireta, não se admite
que a situação do jurisdicionado seja, por via reflexa, agravada em razão de seu próprio
recurso, de maneira que a prescrição deve ser aferida levando em consideração a pena
aplicada na Sentença anulada, sendo desarrazoada a utilização da pena máxima cominada em
abstrato ao tipo penal para cálculo do prazo prescricional. Precedentes desta Corte castrense.
Declarada a extinção da punibilidade do Acusado pelo advento da prescrição da pretensão
punitiva do Estado, nos termos dos arts.123, inciso IV, 125, inciso VI, § 1º e § 5º, inciso I, 129
e 133, todos do CPM. Decisão unânime”. (STM. Apelação nº 7000427-21.2019.7.00.0000.
Relator Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes. Julgamento: 10.9.2019. Publicação:
DJe de 30.10.2019.) (Grifos nossos.)
“EMENTA: APELAÇÃO. MPM E DPU. CONCUSSÃO E CORRUPÇÃO PASSIVA. ARTS. 305
E 308 DO CPM. PRELIMINARES DEFENSIVAS: INCOMPETÊNCIA DA JMU E AFRONTA
AO JUIZ NATURAL. REJEITADAS. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE OFÍCIO:
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA QUE
IGNORA PLEITOS DA DEFESA QUE BUSCAM A DECLARAÇÃO DA NULIDADE DO
CONJUNTO PROBATÓRIO EM SUA INTEGRALIDADE. INOBSERVÂNCIA DE DECISÕES
DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR A INDICAR A NECESSIDADE DA ANÁLISE DA
HIGIDEZ DO FEITO. ACOLHIMENTO. MAIORIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO:
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. OBSERVÂNCIA DA VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. UTILIZAÇÃO DE REPRIMENDA ESTABELECIDA
POR SENTENÇA CONDENATÓRIA NULA DE QUE SOMENTE A DEFESA TENHA
RECORRIDO. POSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE MARCO INTERRUPTIVO. PRESCRIÇÃO
VERIFICADA. UNANIMIDADE. 1. É de competência da Justiça Militar da União o
processamento e o julgamento dos feitos que apurem o cometimento de crime de corrupção
passiva, praticado, em tese, por militares da ativa, em razão de suas funções, em coautoria
com civil, no seio de Organização Militar. Preliminar rejeitada. Unanimidade. 2. Carece de
fundamentação e, portanto, é nula a sentença que ignora tese defensiva capaz de, em
princípio, infirmar a conclusão condenatória a que chegou o Conselho sentenciante. No caso
concreto, o defeito do título judicial ganha maior relevo frente à constatação de ter o Juízo ‘a
quo’ inobservado decisões desta Corte Castrense, transitadas em julgado, que determinavam a
submissão da questão ao crivo judicial. Preliminar acolhida. Maioria. 3. Anulada sentença de
que somente a defesa tenha recorrido, sobrevém a vedação da reformatio in pejus indireta,
segundo a qual eventual novo julgamento do feito estará adstrito aos parâmetros que,
prejudiciais ao acusado, foram adrede estabelecidos, de forma a evitar que a situação do
jurisdicionado seja, por via reflexa, agravada em razão de seu próprio recurso. 4. Nesse
7000582-19.2022.7.00.0000
40001359758 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

contexto, a razoabilidade proíbe que o cálculo do prazo prescricional tenha por base a
reprimenda cominada genericamente pelo tipo penal, uma vez que, nem mesmo virtualmente,
seu patamar máximo poderá ser alcançado, fazendo-se forçosa a substituição dessa baliza
pelo reproche imposto no primeiro provimento judicial, passando esse a constituir, para o
caso, nova raia superior do preceito secundário atribuída à infração penal. 5. Invalidado o
provimento judicial de piso, suprime-se o marco de interrupção por ele representado, motivo
pelo qual o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado é medida que se
impõe sempre que constatado, entre o recebimento da denúncia e a data da invalidação, lapso
temporal superior ao prazo prescricional correspondente à sanção revogada. 6. Competência
firmada em favor da JMU. Unanimidade. Sentença anulada por ausência de fundamentação.
Maioria. Prescrição declarada de ofício. Unanimidade”. (STM. Apelação nº 70-
72.2011.7.02.0102. Relator Ministro Alte Esq Carlos Augusto de Sousa. Julgamento:
17.4.2018. Publicação: DJe de 9.5.2018.) (Grifos nossos.)
De acordo com a abordagem apresentada, o contexto processual mostra-se
hígido.
Portanto, a pretensão absolutória, com base no aludido Princípio, não deve
prosperar.
3.2. A tese do crime impossível.
Numa outra vertente, a Defesa pondera pela caracterização do crime impossível.
Nesse desiderato, o recorrente alude à ausência de dolo para a prática da tentativa do crime
capital (homicídio).
Com esse propósito, argui-se a fragilidade da prova. Sob esse viés, inexistiria a
clara demonstração de que o réu, deliberadamente, carregara a arma deixando-a preparada
para a execução de disparos contra outrem (a vítima, no caso).
Outrossim, na óptica defensiva, diante da suposta controvérsia dos
depoimentos, remanescem consistentes dúvidas acerca da culpabilidade do ora recorrente.
Nesse sentido, a Defesa reporta ao conteúdo da primeira Sentença, a qual
concluiu pela absolvição do agente acerca da tentativa de homicídio, exatamente sob o
fundamento da teoria do crime impossível e da insuficiência de provas para embasar a
condenação.
A propósito, está estampado naquele “Decisum” (Processo relacionado: APM nº
67-10.2017.7.12.0012, Evento 82):
“[...] Como é sabido, para se fundamentar uma condenação criminal, necessário se faz que
haja um conjunto probatório robusto e harmônico entre si, o que, definitivamente, não é o que
se verifica nos autos.
Portanto, não é necessário envidar maiores esforços para entender que o princípio ‘in dubio
pro reo’ deve ser aplicado ao presente caso concreto, já que, no entender deste Magistrado,
não há provas suficientes a reconhecer que o fato existiu. Ainda que se admita por hipótese,
não haveria prova suficiente para amparar um eventual decreto condenatório.
De fato, a condenação exige a certeza absoluta, indene de dúvidas, fundada em dados
objetivos que evidenciem a existência do delito, assim como sua autoria. Por tal razão,
somente a prova robusta é capaz de alicerçar uma condenação penal. O fato de estimar,
7000582-19.2022.7.00.0000
40001359758 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

supor ou fazer juízo de probabilidade, sem que haja a plena certeza, não gera elementos
concretos de convicção hábeis a sustentar uma sentença condenatória. [...]
Ainda que se admita como verdadeiros os fatos narrados na denúncia, cabe uma análise mais
detalhada sobre a tipicidade.
No que tange ao Crime de Tentativa de Homicídio art. 205 c/c art. 30, II, do CPM, estamos
diante de um Crime impossível, que, na conceituação de Fernando Capez, ‘é aquele que, pela
ineficácia total do meio empregado ou pela impropriedade absoluta do objeto material é
impossível de se consumar’. (CAPEZ, Fernando. Curso de direito penal. Volume 1: parte geral
- 11 Edição revisada e atualizada – São Paulo: Saraiva, 2007, p. 256).
Tratando desse tema, o jurista Antonio José Miguel Feu Rosa (1995, p.312) convencionou
chamar de crime impossível ‘a atitude do agente, quando o objeto pretendido não pode ser
alcançado dada a ineficácia absoluta do meio, ou pela absoluta impropriedade do objeto’.
(ROSA, Antonio José Miguel Feu. Direito penal: parte geral. São Paulo: Revista dos tribunais,
1995).
Por sua vez, o art. 17 do Código Penal dispõe que: ‘Não se pune a tentativa quando, por
ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-
se o crime.’ E, no mesmo sentido, o art. 32 do CPM: ‘Art. 32. Quando, por ineficácia
absoluta do meio empregado ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível
consumar-se o crime, nenhuma pena é aplicável.’
Com efeito, de acordo com o Boletim de Ocorrência (evento 1, doc 1, fls 7 e 8) preenchido
pela vítima (Sgt Yves), vimos que o armamento utilizado para o suposto crime continha apenas
uma munição e que esta munição estava no carregador, conforme foto juntada aos autos
(evento 42, doc 11). Portanto, a arma estava municiada e alimentada, porém sem projétil na
câmara (descarregada), como bem apontado na Denúncia (evento 1, doc 6, fls 3).
Como é cediço, municiar é o ato de colocar os projeteis no carregador, alimentar é o ato de
colocar o carregador na arma e, por sua vez, carregar é o ato de levar um dos projéteis à
câmara da arma. Sobre esse tema, temos jurisprudência nos tribunais pátrios:
‘EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - JÚRI - IMPRONÚNCIA - HOMICÍDIO
QUALIFICADO - TENTATIVA - SENTENÇA MANTIDA - CRIME IMPOSSÍVEL -
INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO - RECURSO MINISTERIAL IMPROVIDO. -
Constitui crime impossível a tentativa de homicídio com revólver descarregado, por
absoluta ineficácia do meio empregado (art. 17 do CP), justificando-se a sentença de
impronúncia proferida’. (TJ-MG - APR:10693170049896001 MG, Relator: Júlio Cezar
Guttierrez, Data de Julgamento:05/12/2018, Data de Publicação: 12/12/2018)
‘RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO
QUALIFICADO. MANUTENÇÃO PARCIAL DA PRONÚNCIA. ATIPICIDADE DO 3º
FATO. CRIME IMPOSSÍVEL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. (...) A vítima do terceiro fato,
T.M.V. alegou que o réu D.V.S. teria mirado o revólver em sua direção e, ao acionar o
gatilho, os tiros falharam em razão de a arma estar desmuniciada. Versão confirmada
pela vítima V.C.P. Inexistindo qualquer grau de ameaça ao bem jurídico tutelado pela
norma penal em apreço (tipicidade material), não se justifica a punibilidade da
tentativa, tendo em vista que o meio empregado pelo recorrente foi inadequado (arma
desmuniciada) à produção do resultado eventualmente pretendido. Crime impossível.
Inteligência do artigo 17 do Código Penal. Conduta atípica a qual enseja a absolvição
sumária do réu D.V.S. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO’. (Recurso em Sentido
Estrito Nº 70076448646, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS,
Relator: Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, Julgado em 03/10/2018). (TJ-RS - RSE:
7000582-19.2022.7.00.0000
40001359758 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

70076448646 RS, Relator: Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, Data de Julgamento:
03/10/2018, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia
31/10/2018)
Portanto, ainda que admitíssemos que o réu, de fato, apontou com a arma para o peito do Sgt
Yves, e tentou disparar por duas ou três vezes (fato que não restou muito bem esclarecido
pelos depoimentos em juízo, já que encontradas algumas inconsistências), estamos diante de
uma atipicidade da conduta pelo crime impossível.
Por tais motivos, seja porque não há prova suficiente para a condenação, seja porque estamos
diante de um crime impossível, a absolvição é medida justa que se impõe. [...]”. (Grifos do
original.)
Alguns detalhes acerca do âmbito da transcrita Decisão merecem apreciação.
A análise empreendida na referida Sentença, indubitavelmente, decorre da
depuração dos fatos.
Em que pese a nulidade outrora deflagrada, os fundamentos trazidos naquela
oportunidade repercutiriam como lúcido desfecho à inquisa. Há compatível análise no tocante
à pretensa autoria, materialidade e culpabilidade do agente, em sistêmica correlação com os
fatos.
Esse conteúdo de natureza criminológica, direcionado à absolvição do agente
(estrutura da 1ª Sentença), terá indiscutível serventia. Com esse propósito, inclusive,
repercutirá como orientador para o presente exame, desde que mantida a sua integral
fidedignidade com o conjunto probatório.
No presente feito, evidentemente, a solução da demanda exige a contextual
apreciação dos fatos. Exsurge, sob esse enfoque, a análise pelo ângulo da habilidade do réu
no manuseio de armas, o seu estado de espírito por ocasião do episódio e a sua intenção de
perpetrar a prática do crime capital (homicídio).
A prova dos autos está clara e robusta o suficiente para desaguar na presente
Decisão.
Essa reunião de dados estrutura o posicionamento adotado. Assim,
parafraseando a 1ª Sentença, neste Voto também há forte acervo de elementos de convicção,
fruto da prova oral.
Nessa base, as seguintes transcrições são efetuadas, mediante livre degravação
das inquirições colhidas no bojo da APM nº 67-10.2017.7.12.0012:
- o ofendido, 3º Sgt Ex Yves Almeida Pereira, respondendo aos
questionamentos, trouxe os seguintes esclarecimentos (APM nº 67-10.2017.7.12.0012,
Evento 12, Docs. 1 a 3):
“[...] por ocasião dos fatos exercia a função de comandante de grupo, por ser o mais antigo
da guarnição, a qual era composta por dez militares (o Sgt, dois cabos e sete Sds); o objetivo
da missão seria reforçar o patrulhamento naquela área, sob o viés da segurança pública;
quanto àquela atividade, em linhas gerais, referiu-se à montagem do PBCE [Posto de
Bloqueio e Controle de Estradas], como se fosse a blitz da Polícia Militar nas duas vias, tanto
7000582-19.2022.7.00.0000
40001359758 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

no sentido de ida, como no de volta, assim, cada sentido ficava a comando de um cabo,
enquanto o comandante de grupo fica no centro para a coordenação das diversas situações
que poderiam ser deflagradas; o dispositivo montado na operação, com o uso de cones,
delimitava a área da blitz, com a peculiar sinalização; nos intervalo dos cones ficava
posicionado um sentinela, para sinalizar aos condutores visando a redução da velocidade;
sobre a ocorrência, disse que o Cb Neto estava em conferência de determinada caminhonete
S-10 preta e, nesse instante, foi observada outra caminhonete, em alta velocidade, vindo na
direção da blitz; complementou que o primeiro sentinela, posicionado no super cone, fez sinal
para o veículo reduzir a velocidade; no entanto, sem atender ao comando, o motorista fez
menção de jogar o carro no sentinela, o qual se esquivou, jogando-se no canteiro; esse veículo
invadiu o PBCE, sem redução de velocidade, vindo colidir com a S-10 parada, apesar da
brusca frenagem, cantando pneu; nesse momento, ele estava indo em direção à situação; o Cb
Neto, junto com a sua esquadra, saindo da posição da S-10, começou a ordenar ao motorista
para desligar o veículo e sair dele; o condutor apresentava sinais de embriaguez e, em repulsa
aos comandos naquela abordagem, bradava ‘ninguém manda em mim, eu não preciso
obedecer ordem de ninguém aqui, ninguém manda em mim, eu não vou sair não’; o Cb Neto
insistiu 2 ou 3 vezes para que o veículo fosse desligado e o motorista dele saísse; ao assumir
aquela abordagem, reiterando os comandos anteriores, sem sucesso, ele se apresentou como
3º Sgt; naquele instante, o motorista estampava agonia, nervosismo e inquietação (olhando
para um lado e outro); aproveitando de breve distração, o Sd Júnior esboçou tentativa, sem
êxito, de desligar o veículo, acessando a ignição pela janela do lado do passageiro; em reação
imediata, o motorista tentou arrancar com a caminhonete; havia 3 sentinelas posicionados à
frente do carro, todavia, por si só, a providência seria insuficiente para deter eventual fuga;
inexistia qualquer viatura capaz de empreender perseguição a casual evasão de veículo no
PBCE (apenas estavam dotados com viatura de 5 ton); diante daquela iminente conduta
evasiva, o depoente tomou a iniciativa de tentar abrir a porta e retirar o condutor do veículo;
quando conseguiu abrir a porta e foi retirá-lo, colocou a mão no peito dele; nesse momento, o
motorista fez o gesto de pegar alguma coisa no porta-luvas; que se imaginava tratar de algum
tipo de armamento; naquele instante, ele bradou para o segurança aproximado (Sd dotado
com calibre 12, de munição menos letal): ‘ARMA, ARMA 12’, sendo a dica para a entrada em
ação; porém, a calibre 12 falhou; mas o Cb Neto, o qual acompanhava o desenrolar dos fatos,
na diagonal da camionete, efetuou o disparo de advertência; só que, quando virou e bradou
‘arma 12’, ao voltar o olhar, o abordado já estava com a arma em punho apontando em
direção ao seu peito, e apertando o gatilho 2 ou 3 vezes; num ímpeto, a única reação que teve
foi colocar a mão por dentro para redirecionar a arma, tirando o peito de sua ‘mira’; em
atitudes ‘coincidentes’, o Cb Neto efetuou o disparo de advertência, e o motorista da
ambulância, o qual também acompanhava a situação, conseguiu pegar a arma, retirando-a da
mão do Sr. Deusdete; o disparo de advertência, aparentemente, assustou aquele senhor; na
sequência, foi dada a ordem para que o Cb Neto extraísse o condutor do veículo e o
algemasse, diante do contexto da resistência perpetrada, acompanhada de brados, gritos e
esperneios; após ser retirado do carro, o motorista foi lançado ao chão e algemado e, na
sequência, colocado em local reservado; enquanto era algemado, o ‘infrator’ se identificou
como militar, tendo afirmado perante o depoente ser major da reserva da PM Acre; a
comprovação documental foi obtida mediante o acesso à carteira funcional do militar,
encontrada no veículo abordado; também foi localizado o porte de arma calibre 12; naquela
intervenção, outra arma (espingarda calibre 28), carregada com cerca de 12 munições, foi
localizada no interior do carro (parte traseira); foi encontrada bebida alcóolica no veículo; os
‘achados’, resultantes daquela vistoria, bem como as reações ‘inadequadas’ do ‘infrator’,
foram registrados em vídeos e fotos, os quais foram encaminhados à PM/Acre e ao escalão
superior do Exército; após se identificar como militar, o Sr. Deusdete falou diversas coisas
sem nexo, ‘como aquela operação não tinha finalidade, não servia de nada’, inclusive, ele
utilizou impropérios para classificar a missão como ‘merda’ e ‘bosta’, ressentindo-se de
pretérita ocorrência de furto em sua propriedade, o qual permanecia sem esclarecimentos; e,
ainda, esbravejava ‘vocês vão se arrepender disso’; embora estivesse algemado,
repetidamente, o Sr. Deusdete tentava se dirigir ao seu veículo, no intuito de evadir do local;
recebendo as repreensões acerca de sua atitude evasiva, era orientado a permanecer no local
no qual ficara detido, entretanto, ele retrucava: ‘você não me dá ordem, sargento’; naquele
contexto, ainda, disse ter tocado no peito do detido para que voltasse ao local determinado,
7000582-19.2022.7.00.0000
40001359758 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

recebendo a exasperação: ‘tira a mão de mim, você não me dá ordem não!’; na conjuntura,
relata ter sido xingado, pois o agressor o mandara ‘tomar no cu’, e olhou nos seus olhos e
perguntou ‘sargento, você está com colete?’; de imediato, respondeu: ‘Major, sim senhor,
estou com colete’; complementou que usava o colete balístico, embaixo da gandola; diante
disso, foi surpreendido com as palavras do ofensor: ‘se eu soubesse disso teria apontado a
arma pro seu pescoço’; aquele instante teria sido filmado; na sequência, ele telefonou para o
escalão superior do BIS tendo informado a situação; também, na ocasião, ligou para o
pessoal da PM, inclusive, para que mandasse uma viatura preparada com o teste de
etilômetro; naquele quadro, o ofensor insistia em dizer que os militares iriam se arrepender,
pois aquela situação não ia dar em nada; todavia, no tocante a ação dos militares, haveriam
repercussões; o porte da pistola não estava com o agente no momento da abordagem; o
aludido documento (porte de arma) apenas veio aparecer depois que um familiar do detido foi
à Delegacia de Polícia; com a chegada da primeira guarnição da PM no local da blitz, ele
esclareceu ter referido a um graduado o constante pedido para o detido se acalmar, pois sem a
colaboração não haveria condições de retirar a algema; nesse sentido, o sargento PM ficou
intrigado, tendo indagado: ‘ele não quer tirar a algema?’; a esse respeito ele respondeu: ‘ele
falou que não quer’; novamente indagado sobre o desejo de ficar com algema, o detido
respondeu: ‘que era a meu critério, que ele era advogado, que isso não ia ficar assim’; mas,
com a nova intervenção do sargento PM, o detido possibilitou a retirada da algema; no
entanto, o detido apenas acalmou com a chegada do Oficial superior da PM; na sequência,
estando mais tranquilo, o ofensor foi conduzido para a DEF, pela guarnição da PM, para as
providências decorrentes; no entanto, antes, foi oferecido o teste de etilômetro; a esse respeito,
o ‘infrator’ negava a condição de embriaguez, apesar dos indícios evidentes, e instruído, pelo
sargento PM, acerca dos índices de constatação que seriam verificados no respectivo
aparelho, o detido se recursou a realizar o teste [considerado não obrigatório]; entretanto, a
presença dos indícios de embriaguez e a negativa quanto à realização do exame foram
inseridos no Boletim de Ocorrência da PM, tendo motivado a prisão em flagrante, diante da
direção de veículo nessas irregulares condições; sobre os reputados sinais visíveis de
embriaguez, especificou que o detido demonstrava irritação, falava palavras sem nítida
conexão, possuía vermelhidão nos olhos e bafo de cachaça (álcool); sobre as agressões
perpetradas pelo ofensor, em relação aos outros integrantes da patrulha, ele consignou que
fora desferido soco no Sd Junior, quando tentou desligar o veículo; ao ser retirado do carro, o
condutor foi levado ao chão para ser algemado; entretanto, resistiu à abordagem, pois estava
bravo, a ponto de querer brigar; nesse movimento, os óculos dele quebraram, motivando, a
propósito, exigência de ressarcimento dos militares [...]”;
- a testemunha Mário Sílvio de Oliveira Neto (Cb Neto) declarou, na inquirição,
que (APM nº 67-10.2017.7.12.0012, Evento 37, Docs. 2/4):
“[...] no PBCE montado pelo 4º BIS, em 18.2.2017, ele exercia as funções de abordante aos
condutores de veículos e participava da consecução das vistorias; a equipe era formada por
cerca de 9 (nove) militares; embora fosse noite, na localidade tinham postes com iluminação;
utilizaram cerca de 10 (dez) cones para a sinalização do local da blitz; o objetivo da missão
era abordar os veículos que passavam no local para tentar encontrar algum material ilícito
(armamentos, drogas etc); o veículo do ofensor vinha na mão de direção correta, mas em
velocidade incompatível com o cenário, porquanto, apesar da intensa frenagem realizada,
diante do descontrole sofrido, não conseguiu parar atendendo à sinalização dos militares,
vindo a colidir na traseira da caminhonete do Sr. Antônio (parado na blitz); diante da
conjuntura, ele determinou que o condutor desligasse o veículo e se retirasse de seu interior;
apesar da determinação, o condutor se negou a cumpri-la, tendo indagado ‘o que a gente
estava fazendo ali’? e começou a utilizar termos desacatando os militares; considerando a
situação, ele chamou o seu comandante, Sargento Yves; o sargento assumiu a ocorrência e
pediu para o acusado desligar o veículo e descesse dele; entretanto, novamente, o acusado
dizia que não sairia, tampouco desligaria o carro; pelo contrário, acelerava o carro, no
intuito de se evadir; no detalhamento do episódio, expôs que o condutor disse que os militares
não teriam autoridade para fazer a blitz, pois estavam numa rua paralela, enquanto deveriam
posicionar-se na BR; na sua óptica, até o momento em que esteve envolvido na abordagem ao
7000582-19.2022.7.00.0000
40001359758 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

condutor, não fora perpetrada agressão verbal, tampouco física; a partir da assunção da
ocorrência pelo Sgt Yves houve discussão, pois o graduado pedia para o condutor sair do
carro, ao passo que ele se negava; inclusive, no curso desse impasse, o Sgt tentava, sem êxito,
abrir a porta do carro para extrair o motorista; naquele exato instante, ele fazia a segurança
do sargento; nessa condição, viu o movimento da mão do motorista (para a lateral do banco)
sacando a pistola, apontando-a para o peito do Sgt, no intuito de atirar; nesse momento,
dadas as circunstâncias, tomou um susto com a situação [‘porque ‘caramba’ um cara armado
dentro do carro’]; naquela hora a intuição foi levantar a pistola para cima e desferir um tiro
para o alto; ao escutar o disparo, o agressor se atarantou e soltou a pistola no canto, ao lado
do banco’; ‘de imediato, um outro militar nosso (motorista) conseguiu pegar essa pistola do
banco dele’; sobre o episódio, disse haver visto o agressor puxar o gatilho da arma, sem,
contudo, efetuar disparo; nesse sentido, expressou: ‘Ele ficava apertando o gatilho e não
atirava, foi por mais de duas vezes três vezes por ai, ficava apertando o gatilho e não saia
nada’; no carro, havia outra arma, a qual tinha cano longo; na sequência, após a pistola ser
tomada, ele retirou o condutor de dentro do veículo; o motorista demonstrava muito
nervosismo, bem como sinais de estar alcoolizado e, diante da resistência em se aquietar, foi
algemado, apesar da dificuldade (resistência); sobre os sinais de embriaguez, especificou que
o infrator estava com os olhos vermelhos, fora localizada uma latinha de bebida alcoólica ao
lado do volante e notado o bafo (hálito) de ‘cachaça’ (álcool) na boca; acerca dos
desdobramentos, após a aplicação das algemas, foi narrado que levaram o detido para uma
calçada colocando-o de frente para o portão de uma residência; então, ele ficava o todo tempo
desacatando os militares, dizendo que não tínhamos moral de fazer aquilo; para o detido, a
missão era uma merda; o infrator demonstrou o seu ressentimento com as ações de segurança,
pois assaltaram a casa dele dias antes e a polícia nada tinha feito; quanto às ofensas
perpetradas pelo detido, o declarante narrou que: ‘ele mandou a gente tomar no cú, além de
várias outras palavras de baixo calão’; no curso do depoimento, a testemunha foi indagada
sobre a inquirição prestada na fase inquisitorial, em 21.3.2017, a qual confirmou, na íntegra,
nos seguintes termos: ‘(...) declarou que em 18.2.2017, por volta de 19:30 se encontrava
cumprindo missão de posto de bloqueio e controle de estradas e estava abordando um veículo
de marca GM modelo S-10 cor preta, portando a respectiva documentação, e pediu para abrir
a tampa traseira do veículo; ao ver que tudo estava normal, entregou a documentação ao
condutor; quando o Sr. Antonio estava embarcando no veículo, verificou que vinha em direção
do presídio, pela Alameda Sabiá, um outro veículo em alta velocidade; que percebeu que este
veículo nas proximidades do super cone freou de uma vez e começou a derrapar de um lado
para o outro; que o soldado Brasil que estava mais na extremidade do dispositivo, do lado do
presídio, teve que abandonar a via correndo para evitar que fosse atropelado; que ficou atento
a direção que o veículo em movimento tomaria a fim de não ser atropelado em virtude da
aparente falta de controle; que o veículo colidiu com a traseira do veículo que ele tinha
acabado de abordar; ato contínuo, declarou ter sacado o seu armamento, ficando em
condições de utilizá-lo; perguntou ao causador da colisão qual era o problema dele e deu
ordem para que desligasse o veículo e saísse dele, o que não foi obedecido; que o condutor
permaneceu em silêncio e percebeu que o investigado tentava dar a partida; que o sargento se
dirigiu do centro do dispositivo para o local dos fatos e assumiu a frente das ações dando-lhe
ordem para que abrisse a porta do lado do motorista para que o investigado fosse retirado do
veículo; que o investigado impediu a abertura da porta e ao mesmo tempo continuava
tentando dar a partida; que ao conseguir ligar o veículo o investigado iniciou uma tentativa
de sair do local, todavia, não obteve êxito, em virtude do sargento ter dado ordem para que
dois integrantes da guarnição permanecessem à frente do veículo; que o sargento lhe deu
ordem para parar de tentar abrir a porta e começou a verbalizar com o condutor para que
este cumprisse as ordens; que neste momento verificou que o investigado sacou uma pistola,
do interior do console central, e a apontou contra o peito do sargento, acionando o gatilho
por mais de uma vez; com isso a testemunha declara que sacou sua pistola e efetuou um
disparo para o alto o que desorientou o investigado e fez com que soltasse a pistola no banco
do carona, o que proporcionou ao cabo Adelino apanhá-la colocando a guarnição em
segurança; que neste momento conseguiu abrir a porta do motorista e retirar o investigado do
veículo; pelo fato dele resistir derrubou-o no chão e algemou-o; logo após, levantou-o e
conduziu-o para a calçada; ao ser questionado acerca de possíveis agressões verbais,
respondeu que o investigado, no decorrer dos fatos, mandou o sargento tomar no cú; ao ser
7000582-19.2022.7.00.0000
40001359758 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

questionado se o investigado falou ao sargento que só não o matou porque ele não quis,
respondeu que ele perguntou ao sargento se estava de colete e, tendo a resposta positiva, disse
que atiraria no peito e depois no pescoço; ao ser questionado sobre o estado emocional do
investigado, respondeu que ele estava bastante alterado, visivelmente embriagado, fato que
obrigou o uso progressivo da força e o emprego de algemas (...)’; prosseguindo na inquirição,
em Juízo, o depoente esclareceu que apenas o integrante da equipe posicionado próximo ao
super cone (primeiro do dispositivo da blitz) utilizava o colete reflexivo; entretanto, a equipe
toda estava usando colete à prova de balas; confirmou a agressão verbal perpetrada contra o
Sgt Yves, com a expressão ‘vai tomar no cú’ proferida pelo ofensor; também pontuou que o
agressor perguntara ao Sgt se ele estava de colete; diante da resposta positiva, o detido disse
que caso soubesse que ‘o sargento estava de colete, atiraria no pescoço’; assinalou que a
pista de realização da blitz era asfaltada, porém, com bastante buracos e sem acostamento e
com calçada na lateral, a qual foi utilizada para a parada dos veículos; não houve a
passagem de nenhum outro carro, naquele sentido da via, entre a revista feita no veículo do Sr.
Antonio e a vinda do veículo conduzido pelo acusado; no instante da colisão com a
caminhonete do Sr. Antonio, o veículo do infrator estava com o vidro do motorista aberto; a
visibilidade no local do bloqueio era boa, pois tinha a iluminação dos postes; o incidente
transcorreu após 10 (dez) minutos da montagem do PBCE; todos os carros que transitavam
pela via, naquela localidade, seriam vistoriados; até o momento do incidente, todos os
veículos que passaram pela blitz reduziam a velocidade ao visualizar o dispositivo montado e
atendendo o comando dos militares; naquela missão, os militares tinham o apoio de uma
viatura de 5 ton; apenas depois de detido e algemado no portão da residência ao lado da blitz,
o acusado se identificou como Policial Militar da reserva; na sequência, numa revista
empreendida no automóvel, foi encontrada a documentação relativa ao posto de Major da
PM; diante disso, foi acionada a guarnição da Polícia Militar; tão somente após a chegada de
Oficial Superior (Cel) da PM o detido demonstrou maior auto controle, acalmando-se e
passando a respeitar os militares; em decorrência, foi sugerida e aceita a retirada das
algemas, para a sua condução, em viatura da PM, até a Delegacia de Polícia [...]”;
- a testemunha Antônio Alves Ferreira - motorista do veículo abalroado na
traseira, no dispositivo da blitz -, afirmou em relação às indagações que (APM, Evento 37,
Doc. 1):
“[...] na ocasião da ocorrência (19h30min aproximadamente), o seu veículo estava sendo
vistoriado pelo pessoal do Exército; o acusado colidiu na traseira da sua caminhonete;
aparentemente, a blitz estava em lugar de pouca visibilidade, numa curva da estrada, sendo
notado, ainda, que na demarcação do dispositivo foram utilizados poucos cones [‘2 pequenos
e 1 maior’, todos comuns (sem iluminação), no meio da via], sendo possível que tais
circunstâncias tenham contribuído para o acidente; a pista era asfaltada, contudo, bem
estreita e sem acostamento (ao lado da estrada era mato); o trecho do dispositivo da blitz era
curto, pois os militares que sinalizavam para a parada dos veículos, ficavam próximos do
local destinado à vistoria; nenhum outro veículo passou pela blitz enquanto a sua
caminhonete era vistoriada, porquanto aquela via tinha pouco movimento; o veículo que
adentrou o dispositivo da blitz, sequencial ao seu, foi o conduzido pelo acusado; nada soube
afirmar sobre as imputações constantes da Denúncia, pois permaneceu dentro de seu veículo,
tendo percebido apenas a deflagração de discussão entre o acusado e os militares, sem,
contudo, saber o que se passava exatamente; nesse sentido, detalhou que o sargento pediu que
ninguém saísse, pois os militares estavam tentando acalmar o agente, conversando com ele;
complementou que, naquele instante, iria até sair do carro, no entanto foi-lhe dito que
permanecesse no veículo, por questão de segurança; o conteúdo do depoimento prestado em
sede investigativa, em 21.2.2017 (3 dias após os fatos), foi confirmado com o seguinte teor:
‘(...) Estava se dirigindo de sua residência, que fica no Distrito Industrial no sentido presídio
para deixar a sua filha na casa dela, a qual fica no Bairro Estação Experimental, quando foi
abordado pela guarnição do Exército que se encontrava realizando uma blitz. Naquela
oportunidade, ele parou no acostamento, entregou a sua documentação, conforme solicitado,
e, no momento em que os documentos eram restituídos, já dentro do veículo, após a
averiguação, ele escutou um barulho de carro que vinha também da direção presídio - BR 364.
7000582-19.2022.7.00.0000
40001359758 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Logo em seguida sentiu a colisão na traseira do seu veículo; então, desembarcou para falar
com o motorista que causou o acidente; no entanto, o sargento orientou que retornasse para o
interior de seu carro, pois o cidadão responsável pela colisão na sua traseira se encontrava
armado; que só viu a arma em questão quando já estava sendo portada por um integrante da
guarnição; que verificou que a equipe teve que retirar o major à forca do veículo, haja vista
que ele tentava evadir do local dos fatos, sob a alegação de que pararia um pouco mais à
frente e não obedecia à ordem de desligar o veículo e desembarcar; que verificou, ainda, que
após ser retirado do carro o então investigado resistia à abordagem; diante das
circunstâncias, o ‘infrator’ foi algemado e conduzido para a calçada; percebeu que o agente
estava bastante alterado, sendo acalmado paulatinamente. Diante daquele clima, o agente
usou a expressão ‘vai tomar no cu’ dirigindo-se ao sargento; ao ser questionado se viu alguma
agressão, cometida pelo investigado, contra algum integrante da guarnição, ele respondeu que
não; ao ser questionado se viu o investigado dizer que só não matou o sargento porque não
quis, respondeu que não; ao ser questionado se ouviu algum disparo de arma de fogo,
respondeu que sim, porém não soube informar de onde veio e nada mais disse (...)’; retomado
o depoimento em Juízo, a testemunha disse que: em certo instante, percebeu que os militares
queriam tirar o acusado do carro, no entanto ele resistia, pois não queria sair [...]”;
- a testemunha Erivaldo Damasceno Carvalho (arrolado pela Defesa – morador
da localidade da blitz) respondeu às perguntas, expondo que (APM, Evento 60, Doc. 1):
“[...] exercia a atividade profissional de vigilante; não estava no local dos fatos, tampouco
presenciou os acontecimentos; acredita ter sido arrolado em decorrência de morar na
localidade e haver passado pela barreira montada pelos militares, antes, porém, dos
acontecimentos em apreço; afirmou conhecer o Sr. Deusdete, pois ambos moram no mesmo
‘ramal’ de propriedades (chácaras); por ocasião de sua passagem pela ‘barreira’, apenas viu
a sinalização quando estava muito próximo; todavia, como não recebeu comando de parar,
seguiu direto; naquele instante, estava escuro; esclareceu que no local, ao lado da via,
inexistia acostamento (apenas capim e mato), tampouco havia calçada; nada pode dizer a
respeito do comportamento dos militares, pois não foi parado na blitz; detalhou que, na
ocasião, os militares não usavam coletes reflexivos, os quais seriam importantes para, com o
farol do carro, facilitar a identificação de alguém à frente; sobre o local, acrescentou a
inexistência de iluminação pública e a falta de sinalização do dispositivo da blitz, montado
numa curva, em via com muitos buracos; ainda, confirmou a conclusão do juiz, considerada
relevante, de que na óptica do depoente, o Exército fez um serviço adequado num local
inadequado [...]”; e
- o Maj R1 PM/Acre DEUSDETE ANTÔNIO NOGUEIRA, por ocasião do
interrogatório, respondeu aos questionamentos (APM, Evento 60, Docs. 2/13):
“[...] Juiz: (...) Tá, e aqui seu Deusdete, a história contada aqui é uma história muito
complicada não é, a princípio para o senhor, dizendo que o senhor teria batido num carro e
que aí o pessoal do Exército veio, que o senhor queria se evadir do local, e eles foram desligar
o seu carro, para o senhor não sair, e aí o senhor teria agredido militar que veio desligar a
chave do seu carro, e aí o senhor acabou pegando um .38 e apontou no peito do militar e
tentou acionar duas vezes o gatilho e acabou que não saiu disparo. Essa acusação, é verdade
ou não é verdade?
Acusado: Não, não tem nada de verdade em todas essas acusações.
Juiz: Então o senhor nega absolutamente essa versão, é isso?
Acusado: Sim senhor.
Juiz: Essas pessoas que se disseram ofendidas, esses militares que o senhor teria tentado
matar, agredir, resistir à prisão, o senhor tem alguma coisa contra eles? Eles estariam fazendo
isso para lhe prejudicar? Aconteceu alguma coisa que o senhor acredita que depois da
7000582-19.2022.7.00.0000
40001359758 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ocorrência eles poderiam estar fazendo essa versão para lhe prejudicar por raiva ou por até
uma vingança, alguma coisa assim?
Acusado: Excelência, eu acho estranho que foi colocado, tanto no inquérito quanto na
denúncia, porque os fatos foram distorcidos, e se eu tiver uma oportunidade de contar em
breves palavras todo o histórico, ficaria até mais fácil de Vossa Excelência entender (...).
Juiz: Com certeza, o senhor fique absolutamente tranquilo, o senhor vai ter essa
oportunidade, tá? Vai ter. Mas, o senhor tem alguma coisa contra esses militares? Eles têm
alguma coisa contra o senhor? Por que eles teriam jogado uma acusação tão grave contra o
senhor? Já teve algum problema com eles ou não? Não teria nada contra eles?
Acusado: Não, antes da ocorrência eu nem os conhecia e não tenho nada contra eles, eu acho
que por uma frustração que teve o comandante do destacamento, do policiamento da barreira,
ele ficou frustrado em razão, ou porque ocorreu e que só depois de ter cometido algumas
injustiças comigo, me machucar, bater, agredir, puxar, pisar, quebrar os óculos, é que eles
foram verificar que era um Oficial da reserva da Polícia Militar.
Juiz: Entendi (...), o senhor disse ‘ah se eu tiver a oportunidade de em breves palavras contar
o que aconteceu’, então estou agora lhe abrindo, vou ficar em silêncio, eu quero que o senhor
de uma maneira bem objetiva, no foco do que tá sendo apurado aqui, conte o que foi que
aconteceu naquele dia, por favor.
Acusado: Pois não. Eu vinha numa área rural que eu tenho, próximo ao ramal, logo após a
área do senhor Erivaldo, trabalhei o dia inteiro lá, no sábado, e venho sempre a noite pra
minha residência, que é na cidade, e passo por uma área de risco, que é perto de uma
penitenciária estadual, mas essa avenida que a gente passa é dentro da cidade, a curva. E eu
vinha sempre na mesma velocidade, porque conheço a área, é toda esburacada e nem sempre
tem barreira ali, e de repente quando eu faço a curva, havia uma barreira do Exército, o cone
estava na curva e logo depois da curva eles tinham parado um veículo de uma pessoa, como
não tem acostamento nem calçada, o veículo estava parado numa das vias. Não tinha como
desviar, nem pra esquerda, porque estavam os militares no meio da avenida, eles estavam
retendo os carros nos dois sentidos, e como era muito perto, pequeno o trajeto pra fazer a
frenagem, freei até onde deu, não podia desviar pela esquerda que bateria no militar, preferi
encostar na traseira do veículo que estava sendo retido na frente, causou pequenos danos. No
meu veículo, como ele está, quando ele sai da partida, a vinte por hora ele trava
automaticamente as quatro portas, quando eu parei lá, o veículo travado porque tinha batido
no veículo do cidadão, correram três militares nas portas do meu veículo, tentaram abrir, mas
estavam travadas; travam automaticamente ...
(...)
Juiz: Então, isso não é a questão do crime; o senhor estava entrando na melhor parte do
depoimento: então o senhor fez a curva, estava vindo tarde da noite, estava numa área rural, o
local estava escuro, não havia um balizamento, não tinha calçada, acostamento, o pessoal não
estava usando roupa iluminada e aí o senhor acabou encostando; quando o senhor bateu na
S-10, é aí que começa a história, aí o senhor parou no seguinte ponto que eu lhe interrompi:
vieram três militares correndo para o seu carro, o que aconteceu?
Acusado: Então, como o carro trava as portas automaticamente; aí eles correram na porta,
bateram na porta, baixei um pouco o vidro do lado do motorista e falei: ‘calma que eu vou
destravar as portas, mas eu estou com uma pistola aqui’, em cima do banco, porque a área é
perigosa; mas, a pistola não estava municiada, estava com munição só no carregador e
apenas uma munição, eu sou militar a tantos anos e não é possível que eu não saiba; trabalhei
em São Paulo, trabalhei na Bahia, e no Acre, não é possível que eu não saiba que uma arma
esteja municiada ou não, e também não ia enfrentar dez militares armados de fuzil com uma
arma com uma munição só, então não teria cabimento, eu falei: ‘oh, está aqui a pistola’,
7000582-19.2022.7.00.0000
40001359758 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

peguei pelo cano ‘e eu vou destravar as portas’, quando eu destravei as portas, eles nem me
identificaram, eles me puxaram de dentro, jogaram no chão, pisaram na minha cabeça,
pisaram nos óculos, vindo a quebrá-los; depois, pisaram nas minhas costas e aí com o coturno
na minha cabeça, puseram minhas mãos pra trás e me algemaram. Mas, eu abri as portas do
carro, e aí me puxaram para fora, na beira do asfalto, para o capim; aí foram no meu carro, e
viram a arma, pegaram a outra arma, espingarda que estava atrás, e foram ver os documentos
do carro, os meus documentos; foi aí que perceberam que se tratava de Oficial da reserva da
Polícia Militar e que era superior hierárquico deles, eles não podiam mais nem me levar preso
para a Delegacia; ligaram para o quartel do Exército, veio um Oficial subalterno, que
também não pôde me conduzir, e ligaram para a Polícia Militar; veio um coronel da Polícia
Militar me acompanhar até a Delegacia; mas, quem me levou preso até a Delegacia foi o
Sargento do Exército, tanto é que ele fez um boletim de entrega de preso em flagrante na
Delegacia. Ele antes de me levar, chamou o pessoal do trânsito da Polícia Militar, que tinha
tido uma ocorrência de trânsito, o pessoal chegou lá e falou: ‘o senhor faria um bafômetro?’
Para o pessoal não depor a favor, mas os militares ficaram do outro lado da rua, ‘o senhor
faria um bafômetro?’, eu disse: ‘eu faço um bafômetro na Delegacia de Polícia Civil,
juntamente com o exame de corpo de delito’, porque eu estava machucado, com escoriações,
até a algema também dava uma escoriação; ‘e lá eu faço na frente do Delegado com vocês’;
não fizeram o bafômetro lá, não fizeram o exame de corpo de delito; eu fiquei lá até de
madrugada para poder ser liberado; (...) as únicas testemunhas que estavam lá e que não
eram militares, que não estavam envolvidos na ocorrência, era esse cidadão, que era o Sr.
José Pereira, eu acho, que bati no carro dele, e o Sr. Erivaldo, que passa todo dia por ali, por
volta de 18:30 - 19:00h da noite, que ele é vigilante. Os militares que estavam lá, foram as
testemunhas ouvidas no IPM, dentro do quartel; como também foi ouvido o cidadão que é civil
(...). Mas o que eu achei, o que eu acho, excelência, é o seguinte: foi uma operação mal
planejada, mal executada, que causou tudo isso; esse transtorno poderia ser evitado, se
tivesse um planejamento. Alegaram que eu estava embriagado, sim eu tinha tomado uma
cerveja no sábado de manhã, tanto é que as outras latas estavam quentes no bagageiro da
minha caminhonete, dentro de um isopor, debaixo de uma lona; só tinha uma lata vazia, a
caixa são quinze latas; tinha uma lata vazia e quatorze cheias, e eles nem disseram onde
estava a lata. O que eu posso presumir: depois do ocorrido, quando verificaram que eu era um
Policial Militar da reserva falaram: ‘agora vamos ter que dar uma outra conotação para essa
ocorrência se não vai dar problema’; é o que eu posso imaginar, eu não sei o que passou pela
cabeça dos militares; eu sei que dois dos responsáveis pela abordagem já deram baixa, entre
eles um cabo recruta; o sargento foi transferido, aparentemente, para Salvador; essa
percepção surgiu da videoconferência; não tive mais contato com eles; mas, sei que a
ocorrência trouxe uma situação criminal grave, circunstância que me motivou a pedir ao
Presidente do Inquérito (também Major) que juntasse minha ficha de alterações; nesse
sentido, à época mencionei: ‘major, o senhor pede minhas alterações na PM, o senhor vê se
tem alguma coisa, eu tenho vinte anos de PM nunca dei um tiro nem num civil, por que eu ia
puxar uma arma pra dar um tiro num militar, num companheiro de farda? Eu não ia fazer isso,
e por que o senhor não pega minhas alterações, dentro do quartel do Exército, eu servi nesse
mesmo quartel, e saí de lá com honra ao mérito, então não tem cabimento achar que eu iria
atentar contra a vida de um militar, então uma acusação realmente descabida; eu tenho 65
anos, eu não teria condições de agredir os militares, então, na minha idade não dá pra você
querer lutar com dez jovens armados até os dentes, como se diz aqui, e eu com uma bala na
pistola. A espingarda que estava atrás não tinha munição no municiador, então seria muito
ingênuo da minha parte querer encarar uma barreira daquela e puxar arma e ameaçar
alguém. Quem foi agredido, quem foi ameaçado, e quem acabou ofendido na verdade fui eu
[...]".
Essas declarações têm especial realce para o deslinde do Processo,
consubstanciando o Princípio da Busca da Verdade Real.
As citadas provas referem-se ao mesmo acervo que compôs a Sentença “a quo”,
outrora anulada. Inclusive, quanto ao mérito, haverá similar desfecho. Essa espécie de
“paráfrase” não carreia qualquer infringência aos cânones jurídicos, porquanto ancorada em
7000582-19.2022.7.00.0000
40001359758 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

provas indiscutivelmente válidas.
Das provas, pode-se reconstruir o cenário da conduta do suposto agente.
No contexto analisado, distintas imputações recaíram sobre o réu. Nesse
sentido, desenhava-se a sua culpabilidade.
Entretanto, no interregno processual, os outros delitos restaram atingidos pela
prescrição da pretensão punitiva. Em consequência, remanesceu, tão somente, a imputação
referente à tentativa de homicídio.
Todavia, inexiste segurança jurídica, diante do acervo alcançado, para o
desfecho condenatório quanto ao delito remanescente (tentativa de homicídio).
Nessa vertente, aspectos interligados ao episódico manuseio da arma e a
habilidade do agente devem ser valorados.
Diante da grande experiência profissional do réu (Oficial da Reserva da
PM/Acre), nada indica que caso assim desejasse, não teria disparado a sua arma.
Consta do Boletim de Ocorrência, confeccionado pela PM/AC, que a arma
estava tão somente alimentada (munição no carregador) (APM nº 67-10.2017.7.12.0012,
Evento 1, Doc. 1, fls. 7/9).
Sendo assim, qualquer iniciante na arte de atirar sabe que a arma, estando
descarregada (sem munição na câmara), jamais disparará. Nessas condições, o acionamento
do gatilho perde todo sentido.
Para somar, a simples colocação do cartucho no carregador, sem a sua
introdução na câmara, não oferece qualquer perigo para terceiros.
Ao longo da profissão, esses fundamentos definem quem vive ou morre nas
operações da PM. O réu, sendo Major da PM/AC, conhece esse contexto em patamar
superlativo.
Infere-se que o agente não intencionava deflagar o disparo da arma. Dessa
forma, a pistola estaria sendo usada, tão somente, como meio de intimidação e de ameaça
contra outrem. Nesse sentido, a propósito, com correção, o agente respondeu pela prática do
crime capitulado no art. 177 do CPM (Resistência mediante ameaça ou violência).
Ademais, no contexto da abordagem realizada pelos militares no episódio em
análise, considera-se contestável que o agente desejasse cometer a insanidade de efetuar
algum disparo de arma contra outrem.
O desfecho certamente seria trágico, pois os militares do Exército prontamente
reagiriam ao ataque. Possivelmente, haveria desproporcionalidade na reação, diante do
potencial destrutivo das armas portadas pela Guarnição.
7000582-19.2022.7.00.0000
40001359758 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse particular, embasado no interrogatório do réu, o qual se coaduna com a
improvável intenção de deflagrar qualquer tiroteio (mediante o ataque a qualquer dos
militares da blitz), ele possuía única munição no carregador da pistola.
Outro detalhe relevante reside na prova oral. Quando o Cb Neto efetuou o
disparo de advertência, o Maj R1 Deusdete ficou aparentemente desnorteado. De imediato,
ele deixou a pistola cair sobre o banco do veículo, possibilitando que os militares a
extraíssem de sua posse.
Certamente, quem tivesse a ideia fixa de alvejar outrem, não soltaria a arma
com a qual intencionava perpetrar o crime, apesar daquelas súbitas circunstâncias (disparo de
advertência). Tampouco, adotaria aquela espécie de comportamento, embora ameaçador
(crime do art. 177 do CPM). Está patente que o Maj Deusdete não pretendia,
deliberadamente, atentar contra a vida do Sgt Yves Pereira.
Em complementação, algumas informações relativas ao manuseio da arma, na
ocorrência, são extraídas do Relatório do IPM (APM nº 67-10.2017.7.12.0012, Evento 1,
Doc. 4, fls. 48/51):
“[...] A suspeita do sargento [Yves Pereira] se confirmou e o investigado apontou uma pistola
calibre .380 contra o peito do primeiro, acionando por, no mínimo, duas vezes o gatilho, sem
deflagrar o disparo, de acordo com documentos de fls. (...). A pistola anteriormente
mencionada encontrava-se apenas alimentada com 01 (uma) munição, ou seja, esta estava no
carregador e não na câmara de explosão, fato que, salvo outro juízo, impediu o disparo,
porém não deixou a arma de estar em condições de pronto municiamento, conforme fls. [...]”.
Outrossim, esse aspecto da impossibilidade de disparo da pistola, naquela
circunstancial condição, não passou despercebido pelo Órgão Ministerial, o qual consignou
em Alegações Escritas (APM nº 67-10.2017.7.12.0012, Evento 75):
“[...] A pistola em questão encontrava-se alimentada com uma única munição, no carregador
e não na câmara de explosão, fato que, possivelmente, impediu o disparo, não impedindo, no
entanto, o municiamento.
A partir desse ato, o Cb Neto executou um disparo de advertência, que, possivelmente,
desorientou o investigado e o fez largar o armamento. Após, o denunciado foi retirado do
veículo e conduzido para a calçada, onde, utilizando palavras de baixo calão, passou a
ofender o Sgt Yves Pereira, mandando o militar ‘tomar no cu’, (fls. 36), desacatando, também,
outros militares presentes. [...]”.
Os detalhes de ordem técnica (entranhas da caserna), derivados da vivência com
armas, introduzem relevantes dados para a solução da lide.
Diante das questões indicadas, este feito carreia aspectos singulares, os quais
exaltam a necessidade de Foro Especial (Justiça Especializada) para a apreciação dos fatos.
Com esse desiderato, exsurge o Escabinato. A peculiar técnica jurídica regente
da JMU proporciona os melhores resultados nessa espécie de análise. Sem dúvida, o
julgamento fica enriquecido pelo acréscimo das nuanças que orbitam o caso. Certamente, a
resultante será a combinação de parâmetros legais com aqueles oriundos da Carreira das
Armas para o desfecho apropriado.
7000582-19.2022.7.00.0000
40001359758 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A propósito, nesta específica abordagem, a inaptidão do emprego da arma para
atentar contra a integridade física do Sgt Yves Pereira foi esclarecida. Evidentemente, o vetor
da absoluta ineficácia do meio empregado mostrou-se evidente. Nesta senda, a teoria do
crime impossível deve incidir em face da sua nítida ocorrência.
Nesse sentido, o exame do episódico manuseio da arma pelo agente, pela óptica
das suas habilidades e preparo, tem especial relevância, pois “desqualifica” o imputado dolo
de homicídio (inclusive a sua tentativa).
Note-se que o teor dos depoimentos são sólidos e expressam a intenção de
retratar os acontecimentos com fidedignidade.
Para além, o “artefato”, da forma como manipulado, não estava apto à
produção de disparo. Assim, seria absolutamente impróprio para o resultado constante
da imputação (tentativa de homicídio).
Nesse giro, há insuficiência de elementos tendentes à condenação do agente
pela prática do referido crime.
Nessa esteira, trazemos julgados dos Tribunais de Justiça dos Estados:
“EMENTA: (...) ARMA DESMUNICIADA. CRIME IMPOSSÍVEL. (...) 1. Constitui crime
impossível a utilização de meio ineficaz (arma desmuniciada) para a prática delitiva
(latrocínio). 2. A utilização de artefato descarregado, embora não permita a caracterização
do crime de latrocínio, prevalece para fins de ameaçar gravemente a vítima, subsistindo,
assim, a configuração do crime de roubo. (...) (TJMG. Apelação nº 1.0570.15.0000241-0/001.
Relator Desembargador Marcílio Eustáquio Santos. Julgamento: 29.9.2016. Publicação:
7.10.2016.) (Grifo nosso.)
“EMENTA: (...) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PELO CRIME DE HOMICÍDIO
TENTADO - POSSIBILIDADE – (...) CRIME IMPOSSÍVEL CARACTERIZADO - ABSOLUTA
INEFICÁCIA DO MEIO EMPREGADO PELO AGENTE - IMPRONÚNCIA - RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO”. (TJRR. RSE: 0000130017668. Relator Desembargador
MAURO CAMPELLO, Publicação: 13.3.2014.) (Grifo nosso.)
Ademais, a jurisprudência do STF segue a mesma orientação, a exemplo do HC
nº 121.945, assim ementado:
“CRIME
IMPOSSÍVEL.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
ORDEM
DENEGADA.
1.
A
caracterização do crime impossível pressupõe a absoluta ineficácia do meio empregado ou a
absoluta impropriedade do objeto, de modo que o bem juridicamente tutelado não sofra
qualquer lesão ou ameaça de lesão. Precedentes: HC 116.090, Segunda Turma, Relatora a
Ministra Cármen Lúcia, DJe de 02.04.14; RHC 118.456, Primeira Turma, Relator o Ministro
Luiz Fux, DJe de 18.10.13; HC 113.593, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia,
DJe de 17.04.13; HC 114.745, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1º.04.13;
HC 110.975, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º.08.12.”. (STF. HC nº 121.945.
Ministro Relator LUIZ FUX, 1ª Turma. Julgamento: 27.5.2014. Publicação: DJe de
16.6.2014.) (Grifo nosso.)
Vale diferenciar, contudo, a presente situação sob exame daquela em que o
crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.
7000582-19.2022.7.00.0000
40001359758 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A sugestiva hipótese, por exemplo, pode derivar de mau funcionamento da arma
ou de uso de munição “defeituosa”.
Nessas condições, igualmente, o disparo não seria efetuado. Entretanto, no
enredo da suposição apresentada, o crime não se consumaria, embora o indivíduo agisse,
acionando o mecanismo da arma (carregada para a prática criminosa), com a inegável
intenção de perpetrar o ilícito.
Note-se que, para isso, a munição teria sido introduzida na câmara, delineando
claro dolo do agente. Inclusive, o meio empregado (munição defeituosa na câmara) não seria
absolutamente, mas sim relativamente ineficaz, situação que exigiria a repressão estatal.
Com foco no modelo ilustrado acima, conclui-se que a intercorrência (arma
com defeito) teria frustrado a vontade do agente. O crime não estaria consumado, tão
somente, em razão da interferência do defeito da arma ou da munição na câmara. A propósito,
essa situação seria delito tentado, conforme prevê o art. 30, inciso II, do CPM.
Naturalmente, a hipótese exemplificada distingue-se do presente caso sob
julgamento.
Portanto, as condições da arma empunhada não justificam a condenação do Maj
DEUSDETE pela prática do crime de homicídio na modalidade tentada.
Além da preponderante situação da arma, a prova colacionada, sobretudo a
testemunhal, não comprovou a tentativa de homicídio.
Assim, é inafastável que a pistola foi a ferramenta de trabalho do agente ao
longo de todos os anos como integrante da Força Policial. Além da elevada formação
acadêmica exigida dos oficiais, o réu e todos os militares sabem, por ser muito
elementar, que a arma, estando apenas municiada e alimentada, jamais efetuará disparo
algum, tornando-se apenas objeto de grave ameaça e de intimidação, independente de
quantas vezes o gatilho seja acionado. Naquelas circunstâncias, a pistola torna-se
completamente inapta a atingir a integridade física de outrem. Como dito, representou
meio absolutamente ineficaz, exatamente na forma como o CPM (art. 32) e, inclusive, o
CP (art. 17) estabelecem.
Logo, no tocante ao crime de homicídio tentado, a Sentença questionada merece
reforma para proclamar a absolvição do recorrente.
4. A Jurisprudência.
No acervo jurisprudencial do Tribunal são encontrados inúmeros precedentes
que realçam a circunstancial absolvição calcada na presente fundamentação.
Nesses termos, preconiza-se a ausência do juízo de certeza, associado à
impropriedade do meio empregado, para consolidar a eventual condenação do suposto
agente.
Nesse sentido, são transcritas as seguintes Ementas:
7000582-19.2022.7.00.0000
40001359758 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PECULATO. ART. 303, CAPUT,
DO CPM. INEXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO
DO ‘IN DUBIO PRO REO’. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
UNANIMIDADE. No peculato-apropriação, o agente, ao inverter a posse ou a detenção
desvigiada do objeto, procede como se fosse o dono, com a índole de assenhoreamento. No
peculato-desvio, muito embora sem ânimo de apossamento definitivo, emprega o objeto
material em fim diverso de sua destinação, em proveito próprio ou alheio. No presente caso,
no curso da instrução da Ação Penal Militar, não houve produção de prova robusta, capaz de
corroborar os indícios levantados na fase investigativa, de que o militar, instrutor de
exercícios de tiro, tenha efetivamente se apropriado ou desviado as munições. A prova
indiciária colhida na fase pré-processual pode servir para a formação da convicção do
Magistrado quando corroborado por elementos probatórios obtidos na fase processual.
Quando o conjunto probatório se mostra insuficiente para promover o juízo de certeza, a
absolvição é medida que se impõe, em razão da prevalência do princípio do ‘in dubio pro reo’.
Apelo ministerial desprovido. Decisão por unanimidade”. (STM. Apelação nº 7000402-
03.2022.7.00.0000. Relator Ministro Alte Esq Cláudio Portugal de Viveiros. Julgamento:
13.4.2023. Publicação: DJe de 4.5.2023.) (Grifos nossos.)
“EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CORRUPÇÃO ATIVA E
PASSIVA.
ABSOLVIÇÃO.
INCONFORMISMO.
INDÍCIOS.
PROVAS
CONCRETAS.
AUSÊNCIA. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. TESTEMUNHO
INDIRETO
(HEARSAY
TESTIMONY).
CONDENAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. Embora comprovadas as ascensões
indevidas dos marítimos, não há como atribuir aos Apelados as condutas de corrupção
passiva e ativa, diante da inexistência de prova indene de dúvidas apta a ensejar a
condenação tanto do militar como dos três civis pelos crimes em comento. Os indícios
colhidos na fase das investigações foram suficientes para deflagração da ação penal, contudo
não se mostram bastante para ensejar a condenação dos envolvidos, principalmente, quanto à
materialidade delitiva, pois havia a possibilidade de a acusação buscar provas robustas da
contraprestação pecuniária, que comprovassem o vínculo entre os civis e o militar. Ao Órgão
acusatório cabia a produção de todas as provas possíveis para explicitar a dinâmica dos fatos
narradas na exordial, o que não ocorreu. Assim, a absolvição deve ocorrer fundamentada na
teoria da perda da chance probatória, que, embora tenha sua origem no direito francês no
âmbito da responsabilidade civil, pode ser aplicada no âmbito processual penal. (Precedentes
STJ). Os depoimentos das testemunhas indiretas ou de ouvir dizer se mostram incapazes de
sustentar a condenação por corrupção, pois são frágeis quanto ao recebimento de valores pelo
militar, tendo em vista que somente mencionaram boatos de que ele fazia ascensões mediante
pagamento pecuniário. De concreto nos autos, as ascensões indevidas, sem, contudo, a
demonstração da contraprestação pecuniária, existindo apenas a possibilidade de ocorrência
do delito de corrupção. Nada nos autos aponta para o crime, tratando-se apenas de ilações e
presunções sobre a ocorrência dos fatos. Impossibilidade de condenação dos Apelados, diante
da ausência de provas, para a formação de um juízo de certeza, que poderiam ter sido
produzidas pela acusação. Perda de uma chance probatória configurada. Os efeitos gravosos
que uma condenação penal imprime ao acusado não comportam erro, motivo pelo qual, diante
da insuficiência de provas, há de ser reconhecido o princípio do ‘in dubio pro reo’. Absolvição
mantida, recurso desprovido. Decisão unânime”. (STM. Apelação nº
7000121-
47.2022.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira.
Julgamento: 24.11.2022. Publicação: DJe de 20.12.2022.) (Grifos nossos.)
5. A Conclusão.
Dessarte, há sérias dificuldades em admitir a imputação de prática de tentativa
de homicídio que recai sobre o Maj R1 PM/Acre DEUSDETE.
7000582-19.2022.7.00.0000
40001359758 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Depreende-se a formatação de consistentes conflitos, sobretudo na
especificação da vontade do agente, acerca da prática do crime capital, na modalidade
tentada. O tema projeta-se como questão de difícil superação, pela vertente acusatória. Com
as devidas vênias, o acervo probatório não corrobora a condenação estampada na Sentença
recorrida.
Os aspectos de ordem técnica acerca do manuseio da arma, acrescido do
preparo do agente dificultam referenciar a presença de dolo na conduta.
Corroborando, a existência de única munição no carregador da pistola do réu e
o contexto visualizado na blitz, preparada para a proteção dos militares em abordagem,
reforçam a ideia de que o aparelhamento militar desmotivava o confronto.
Potencialmente, as casuais práticas/reações violentas teriam o condão de
desencadear pronta resposta, igualmente com o emprego de violência. Noutras palavras,
contextualizadas, se o agente atentasse contra a vida do Sgt Yves, fatalmente, não sairia dali
ileso.
Dessa forma, o exame detalhado dos autos corrobora a pretensão defensiva. A
análise dos fatos, sopesando as duas versões apresentadas (acusação e defesa), tem o condão
de conduzir o processo, naturalmente, a outro desfecho, diferente do estampado na Decisão
questionada.
Noutras palavras, o arcabouço probatório revela a sua inconsistência para
estruturar a condenação, acerca da prática de tentativa do crime capital. Essa dicção é
compatível com a vertente do crime impossível.
Assim, o Apelante não agira com o dolo de perpetrar o crime de homicídio. As
suas ações não estariam “vocacionadas” a esse desfecho.
Entretanto, invariavelmente, numa infeliz distorção comportamental, o ora
recorrente fugiu ao padrão esperado, dando ensejo às outras imputações, reputadas
justificáveis (atingidas pela prescrição).
Para selar, registre-se que todo militar bem instruído conhece em detalhes
o funcionamento da sua arma de trabalho diuturno, sendo exatamente este o caso do
Major, durante a sua carreira, como integrante da PM/AC, Instituição que enfrenta,
com o seu material de dotação, a realidade da carente segurança nas ruas.
Conforme o mais básico conhecimento do assunto para qualquer militar,
quanto mais para um Oficial Superior, resta claro que o apertar do gatilho de pistola
sem munição na câmara de nada serve – ineficácia absoluta do objeto, conforme a
firmeza do art. 32 do CPM. O carregamento é a medida efetiva que a torna
potencialmente eficaz para o relevante ataque ao bem jurídico tutelado (crime sob
enfoque).
Logo, a arma descarregada não passa de um objeto ameaçador, o qual, nessa
condição, iguala-se a muitos outros, tais como pedras, pedaços de madeira etc.
7000582-19.2022.7.00.0000
40001359758 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em assim sendo, há dificuldades de adequação da conduta do agente, para
reputá-la na qualidade de atentatória contra a vida de outrem, na modalidade tentada. Por
isso, a Sentença condenatória sujeita-se à reforma pretendida pela Defesa.
Portanto, o caso é de absolvição, sob a concepção do crime impossível.
Ante o exposto, voto no sentido de, no mérito, dar provimento ao Recurso
defensivo para, reformando a Sentença questionada, absolver o Major RRm da Polícia Militar
do Estado do Acre DEUSDETE ANTÔNIO NOGUEIRA da imputação relativa à infringência
ao art. 205, c/c o art. 30, inciso II, ambos do CPM, com fundamento no art. 439, alínea “b”,
do CPPM.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001359758v3 e do código CRC 2af29b87.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 26/3/2024, às 21:50:53
7000582-19.2022.7.00.0000
40001359758 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000582-19.2022.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: DEUSDETE ANTONIO NOGUEIRA
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, pelo não
conhecimento da preliminar de incompetência da Justiça Militar da União para o
processamento e julgamento do feito, suscitada pela Defensoria Pública da União; pela
rejeição das preliminares de caracterização da coisa julgada e de nulidade do processo por
inobservância dos arts. 396 e 396-A do CPP, ambas também suscitadas pela Defesa; e pelo
acolhimento da quarta preliminar defensiva para reconhecer a prescrição e,
consequentemente, declarar a extinção da punibilidade do Major da Reserva Remunerada da
Polícia Militar do Estado do Acre DEUSDETE ANTÔNIO NOGUEIRA em relação ao delito
previsto no art. 177, caput, do CPM, nos termos do art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, incisos
VI e VII, e §§ 1º e 5º, incisos I e II, ambos do CPM, e do art. 81 do CPPM. No mérito,
também acompanhando a unanimidade, mas por fundamentos diversos em relação aos
apresentados pelo Relator, votei no sentido de conhecer e dar provimento ao Apelo interposto
pela Defensoria Pública da União para, em respeito ao Princípio da Non Reformatio In Pejus
Indireta, reformar a Sentença ora recorrida e absolver o Major da Reserva Remunerada da
Polícia Militar do Estado do Acre DEUSDETE ANTÔNIO NOGUEIRA do delito previsto no
art. 205, caput, c/c o art. 30, inciso II, com fundamento no art. 439, alínea “b”, do CPPM, nos
termos do Voto proferido pelo Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União, em defesa do
Major da Reserva Remunerada da Polícia Militar do Estado do Acre DEUSDETE ANTÔNIO
NOGUEIRA, inconformada com a Sentença proferida pelo Conselho Especial de Justiça para
o Exército da Auditoria da 12ª CJM, que, por maioria (vencido o Juiz Federal Substituto),
condenou-o à pena de 4 (quatro) anos de reclusão como incurso no delito previsto no art. 205,
caput, c/c art. 30, inciso II, do CPM, e à pena de 6 (seis) meses de detenção como incurso no
delito previsto no art. 177, caput, do CPM, em concurso, na forma do art. 79 do CPM,
ficando a pena unificada estabelecida em 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão, a ser
cumprida em regime prisional inicialmente semiaberto, com o direito de apelar em liberdade
e sem o benefício do sursis (processo 7000582-19.2022.7.00.0000/STM, evento 1, SENT5).
Consta da Denúncia que, em 18 de fevereiro de 2017, por volta das 19h30min,
o Major da Reserva Remunerada da Polícia Militar do Estado do Acre DEUSDETE
ANTÔNIO NOGUEIRA colidiu seu veículo (marca Toyota, modelo Hillux) contra o veículo
(marca GMC, modelo S10) que estava sendo revistado por militares do Exército em Posto de
Bloqueio e Controle de Estradas, instalado pelo Grupo de Combate e Comando de Fronteira –
4º BIS –, no âmbito da Operação Curaretinga, no Bairro Distrito Industrial, em Rio
Branco/AC.
7000582-19.2022.7.00.0000
40001359716 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda de acordo com a Acusação, após a colisão, o Acusado recebeu ordens dos
militares do Exército para desligar o veículo e desembarcar, porém, desobedeceu-as e
direcionou o veículo contra os militares, com o fim de abandonar o local dos fatos. Ao
perceber a ação, o Soldado MÁRIO MARCELO NASCIMENTO DE LIMA JÚNIOR tentou
desligar o veículo e retirar a chave da ignição, momento em que teria sido agredido pelo
Acusado. Em seguida, o Terceiro-Sargento YVES ALMEIDA PEREIRA conseguiu abrir a
porta do carro a fim de retirar o Acusado de lá, momento que este apontou uma pistola calibre
.380 contra o peito do militar, acionando pelo menos duas vezes o gatilho, sem deflagrar o
disparo.
A Denúncia afirma que, diante desse fato, o Cabo MÁRIO SILVIO DE
OLIVEIRA NETO executou um disparo de advertência e, ato contínuo, o Acusado largou o
armamento e foi conduzido até a calçada, onde, utilizando-se de palavras de baixo calão,
passou a ofender o Terceiro-Sargento YVES ALMEIDA PEREIRA, além de desacatar outros
militares presentes.
Em razão desses fatos, foram imputados ao Major da Reserva Remunerada da
Polícia Militar do Estado do Acre DEUSDETE ANTÔNIO NOGUEIRA os crimes previstos
nos arts. 177, caput (resistência mediante ameaça ou violência), 205, caput, c/c art. 30, inciso
II (tentativa de homicídio), e 299 (desacato a militar), todos do CPM.
Em Sentença de 19 de julho de 2019, o Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar, Dr. ATALIBA DIAS RAMOS,
após rejeitar as preliminares defensivas, absolveu o Acusado do crime previsto no art. 205,
caput, c/c art. 30, inciso II (tentativa de homicídio), com fulcro no art. 439, alíneas “b” e “e”,
do CPPM; e condenou-o à pena de 30 (trinta) dias de detenção como incurso, por
desclassificação, no art. 301 do CPM (desobediência) e à pena de 6 (seis) meses de detenção,
como incurso no art. 299 do CPM (desacato a militar), em concurso, na forma do art. 79 do
CPM, ficando a pena unificada estabelecida em 7 (sete) meses de detenção, a ser cumprida
em regime prisional inicialmente aberto, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos e o direito de apelar em liberdade (processo 0000067-10.2017.7.12.0012/AM, evento
82, SENT1).
Irresignado, o MPM interpôs recurso de Apelação em que pleiteava a
condenação do Acusado como incurso no art. 205, caput, c/c art. 30, inciso II, bem como no
art. 177, caput, todos do CPM (processo 0000067-10.2017.7.12.0012/AM, evento 94,
RAZAPELA1).
Por sua vez, a DPU pleiteou, preliminarmente, a nulidade da Ação Penal Militar
em razão da incompetência absoluta da Justiça Militar da União para processar e julgar o
feito. No mérito, pugnou pela absolvição do Acusado, com fulcro no art. 439, alíneas “a”, “b”
ou “e”, do CPPM (processo 0000067-10.2017.7.12.0012/AM, evento 97, RAZAPELA1).
Em Sessão Virtual de 19 a 22 de outubro de 2020, o Plenário desta Corte, nos
autos da Apelação nº 7001290-74.2019.7.00.0000, por unanimidade, rejeitou a preliminar
defensiva de incompetência da Justiça Militar da União para processar e julgar o feito e, por
maioria, declarou, de ofício, a nulidade da Ação Penal Militar nº 0000067-10.2017.7.12.0012,
desde a instauração do Conselho Permanente de Justiça, para firmar a competência do
Conselho Especial de Justiça para o processamento e julgamento do processo, com respeito
7000582-19.2022.7.00.0000
40001359716 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ao Princípio da Non Reformatio In Pejus Indireta pela Instância de origem, nos termos do
voto da Ministra Revisora Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
(processo 7001290-74.2019.7.00.0000/STM, evento 32, INTEIRO_TEOR2).
Com o retorno do feito à Instância a quo, o Conselho Especial de Justiça da
Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar, em Decisão de 14 de abril de 2021, após
manifestação favorável da Defesa e do Ministério Público Militar, declarou, por
unanimidade, extinta a punibilidade do Acusado em relação ao delito previsto no art. 299 do
CPM (desacato a militar), pelo advento da prescrição da pretensão punitiva estatal, em
concreto, nos termos do art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, inciso VII, todos do CPM. Na
mesma oportunidade, o Colegiado a quo ratificou os demais atos processuais do feito
(processo 0000067-10.2017.7.12.0012/AM, evento 141, DEC1).
Em Sentença de 25 de maio de 2022, o Conselho Especial de Justiça da
Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar, procedendo a novo julgamento, por maioria
(4x1, vencido o Juiz Federal Substituto), condenou o Major da Reserva Remunerada da
Polícia Militar do Estado do Acre DEUSDETE ANTÔNIO NOGUEIRA à pena de 4 (quatro)
anos de reclusão como incurso no delito previsto no art. 205, caput, c/c art. 30, inciso II, do
CPM (tentativa de homicídio), e à pena de 6 (seis) meses de detenção como incurso no delito
previsto no art. 177, caput, do CPM (resistência mediante ameaça ou violência), em
concurso, na forma do art. 79 do CPM, ficando a pena unificada estabelecida em 4 (quatro)
anos e 3 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime prisional inicialmente
semiaberto, com o direito de apelar em liberdade e sem o benefício do sursis.
O Juiz Federal Substituto da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar,
votando vencido, manteve incólume a absolvição do Acusado em relação ao art. 205, caput,
c/c art. 30, inciso II, do CPM, em obediência ao Princípio da Non Reformatio In Pejus
Indireta, que foi expressamente ressalvado pelo Acórdão que declarou nula a Sentença
anterior. Também votou vencido pela extinção da punibilidade do Acusado quanto ao crime
previsto no art. 177, caput, do CPM, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva (processo 0000067-10.2017.7.12.0012/AM, evento 214, SENT1).
A Sentença transitou em julgado para o MPM (processo 0000067-
10.2017.7.12.0012/AM, evento 222, CERT_TRANS_JULG1).
Por sua vez, a DPU interpôs tempestivo Apelo (processo 0000067-
10.2017.7.12.0012/AM, evento 223, APELAÇÃO1). Em suas Razões, pleiteia a nulidade do
processo por incompetência absoluta da Justiça Militar da União para o processamento e
julgamento do feito. Ademais, sustenta a ocorrência da coisa julgada, uma vez que o Réu foi
absolvido, pela 4ª Vara Criminal da Comarca de Rio Branco/AC, em relação aos mesmos
fatos objeto do presente feito. Ainda de modo preliminar, alega não ter havido observância
dos arts. 396 e 396-A do CPP comum (uma vez que não foi aberto prazo para a Defesa se
manifestar por ocasião da instauração do processo) e, assim, requer a nulidade do processo
desde a citação, para que, inclusive, o MPM manifeste-se acerca do oferecimento de Acordo
de Não Persecução Penal.
No mérito, a Defesa pugna pela absolvição do Acusado quanto ao delito de
homicídio tentado (art. 205, caput, c/c art. 30, inciso II, do CPM), por fragilidade das provas
e pela caracterização de crime impossível. Além disso, sustenta a necessidade de observância
7000582-19.2022.7.00.0000
40001359716 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do Princípio da Non Reformatio In Pejus Indireta, de modo que a situação do Réu não
poderia ser piorada em relação ao que foi fixado na Sentença anulada.
Em relação ao delito de resistência mediante ameaça ou violência (art. 177,
caput, do CPM), a Defensoria Pública da União também requer a absolvição do Acusado, sob
a alegação de que, além de não terem sido configurados atos de violência ou ameaça, há de
ser observado o aludido Princípio da Non Reformatio In Pejus Indireta. Alega, ainda, ter
ocorrido a prescrição da pretensão punitiva quanto a essa conduta (processo 7000582-
19.2022.7.00.0000/STM, evento 1, RAZAPELCRIM1).
Quanto à preliminar de nulidade por incompetência da Justiça Militar da União
para o processamento e julgamento do feito, tem-se que o Plenário do Superior Tribunal
Militar já se manifestou quanto à matéria.
De fato, como visto, ao apreciar a Apelação nº 7001290-74.2019.7.00.0000, esta
Corte, além de declarar a nulidade da Ação Penal Militar que originou o presente Apelo,
rejeitou a tese de incompetência ora aventada, nos termos do voto da Relatora para o Acórdão
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, em cuja Ementa
consignou-se
o
seguinte
(processo
7001290-74.2019.7.00.0000/STM,
evento
32,
INTEIRO_TEOR2):
“Não há falar em incompetência absoluta da Justiça Militar da União para o processamento e
o julgamento do feito por estar-se diante de condutas perpetradas por Oficial da reserva
remunerada da Polícia Militar do Estado do Acre/AC, que veio a ser condenado por ter
desobedecido e desacatado militares federais em serviço, além de ter sido absolvido da
prática de tentativa de homicídio. Anote-se, pois, ser o sujeito ativo, na condição de Major da
PM RR, considerado militar para fins de aplicação da Lei adjetiva castrense por esta
especializada, e não civil. Vale dizer, o próprio Codex, em seu art. 9º, inciso III, alínea "d",
prevê que o delito perpetrado por tal combatente da reserva, contra militar no desempenho de
serviço de vigilância, garantia e preservação da ordem pública, ainda que fora de lugar
sujeito a administração castrense, é considerado crime militar em tempo de paz. Rejeição da
preliminar de incompetência da JMU. Decisão por unanimidade.”
Ressalte-se que não é dado às partes trazerem novamente a esta Corte questão
de direito que já foi por ela anteriormente decidida, ainda mais quando observa-se que, à
época, tanto o Ministério Público Militar quanto a Defesa do Réu conformaram-se com o
Acórdão então prolatado, que transitou em julgado. Assim, a desconstituição dessa Decisão
para reconhecer a incompetência – ainda que absoluta – do órgão julgador implicaria afronta
à coisa julgada.
Assim, voto no sentido de que não seja conhecida a preliminar de
incompetência da Justiça Militar da União, suscitada pela Defesa.
A Defensoria Pública da UNião, ainda de modo preliminar, alega a ocorrência
da coisa julgada, uma vez que o Réu foi absolvido pela 4ª Vara Criminal da Comarca de Rio
Branco/AC em relação aos mesmos fatos objeto do presente feito.
Trata-se de fato noticiado pela Defesa às vésperas do julgamento do feito pelo
Colegiado a quo (processo 0000067-10.2017.7.12.0012/AM, evento 210, PET1) e que causa
bastante estranheza, tendo em vista que a respectiva Denúncia (processo 0000067-
10.2017.7.12.0012/AM, evento 210, ANEXO3, fls. 16/19) foi oferecida em 14 de março de
7000582-19.2022.7.00.0000
40001359716 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2019 – quando a instrução da Ação Penal Militar que deu origem ao presente Apelo já estava
se encerrando –, sem que tenha havido notícias do suscitamento de qualquer conflito de
competência. Por certo, os atores processuais estavam cientes da instauração de dois
processos criminais pelos mesmos fatos perante Justiças distintas.
Ademais, não se pode ignorar a flagrante incompetência da Justiça comum para
o processamento e o julgamento dos fatos ora em análise, conforme já suficientemente
demonstrado pelo supracitado Acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar nos autos da
Apelação nº 7001290-74.2019.7.00.0000, o que, por si só, já seria suficiente para afastar
qualquer repercussão que a Sentença da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rio Branco/AC
(processo 7000582-19.2022.7.00.0000/STM, evento 1, ANEXO2) pudesse ter.
Some-se a isso que a referida Sentença se limitou a reconhecer a prescrição em
relação aos delitos de resistência, desobediência e desacato (arts. 329, 330 e 331,
respectivamente, do Código Penal comum), utilizando-se da questionável técnica da
prescrição em perspectiva. Não houve análise dos fatos, tampouco qualquer pronunciamento
em relação ao delito de tentativa de homicídio, que sequer foi imputado ao Réu pela
Acusação.
Diante dessas considerações, tem-se que a Sentença proferida pela 4ª Vara
Criminal da Comarca de Rio Branco/AC não repercute, de qualquer forma, nesta Justiça
castrense.
Ante o exposto, voto no sentido de que seja rejeitada a preliminar de
ocorrência da coisa julgada, suscitada pela Defesa.
Em sua terceira preliminar, a Defesa alega que, em inobservância aos arts. 396 e
396-A do Código de Processo Penal comum, não foi ordenada a citação do Acusado para
responder à acusação, motivo pelo qual requer a nulidade do feito desde a citação, para que,
inclusive, o Ministério Público Militar manifeste-se acerca do oferecimento de Acordo de
Não Persecução Penal (ANPP).
Os referidos dispositivos preveem o seguinte em seus caputs:
Art. 396. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se
não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à
acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.
[...]
Art. 396-A. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à
sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar
testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.
[...]
Inicialmente, destaca-se que o rito do Código de Processo Penal Militar não
prevê a citação do Acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.
Essa norma processual apenas abrange os crimes comuns, e não os Inquéritos e Ações Penais
que tramitam nesta Justiça Especializada, em face de sua especificidade.
7000582-19.2022.7.00.0000
40001359716 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Esta Corte já teve a oportunidade de se manifestar quanto à matéria, conforme
se observa do seguinte julgado, in verbis:
“HABEAS
CORPUS.
INCOMPETÊNCIA
DA
JMU
PARA
JULGAR
CIVIS.
INEXISTÊNCA. RESPOSTA À ACUSAÇÃO. ARTS. 396, 396-A E 397 DO CPP COMUM.
LEI Nº 11.719/2008. INAPLICABILIDADE NA JMU. ESPECIALIDADE DA JUSTIÇA
CASTRENSE. EXAME DE MATÉRIA DE PROVA PELA VIA DO HABEAS CORPUS.
IMPOSSIBILIDADE. SOLICITAÇÃO DE INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA O JULGAMENTO
DO WRIT SOB PENA DE NULIDADE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 431/STF. ORDEM
DENEGADA. UNANIMIDADE. Tratando-se de fato que, em tese, se amolda ao disposto no
art. 9º, inciso III, alínea ‘b’, do CPM, é absoluta a competência da Justiça Militar da União
para o julgamento de civis, em face da sua especialidade, advinda da própria Constituição
Federal. A Lei nº 11.719, de 20 de junho de 2008, que alterou os arts. 396, 396-A e 397 do
CPP comum, criando o instituto da resposta à acusação, não se aplica à JMU, que segue
disciplina própria, ditada pelo CPPM. Argumentações ligadas ao mérito da quaestio,
desacompanhadas de suficiente lastro probatório - em especial as que demandem exame de
matéria de prova - devem ser analisadas durante o curso do feito, não sendo, portanto, aptas a
ensejarem o trancamento da ação penal pela estreita via do remédio constitucional. Não é
nulo o julgamento de habeas corpus, na segunda instância, sem que tenha sido intimada a
defesa. Súmula nº 431/STF. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada. Decisão por
unanimidade”. (STM. Habeas Corpus nº 0000028- 82.2017.7.00.0000. Relator Ministro Alte
Esq ALVARO LUIZ PINTO. Julgado em 9/3/2017. Publicado no DJe de 21/03/2017). [Grifos
nossos.]
No mesmo sentido é a Apelação nº 0000095-22.2010.7.12.0012, de relatoria do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, julgada em 31 de agosto
de 2016.
Ademais, a Defesa não logrou êxito em demonstrar o efetivo prejuízo causado
ao Acusado pelo fato de não ter apresentado, por escrito, suas teses antes de instaurada a
Ação Penal Militar, razão pela qual não se pode reconhecer qualquer nulidade neste
momento.
Dessa forma, em razão da especialidade, devem prevalecer as normas e regras
vigentes no Código de Processo Penal Militar, em detrimento da legislação processual penal
comum.
Melhor sorte não assiste à Defesa quando alega que deveria ter sido oferecido
Acordo de Não Persecução Penal.
O referido instituto está previsto no art. 28-A do CPP, inserido pela Lei nº
13.964/19 (Pacote Anticrime) e tem por escopo proporcionar ao Réu, atendidas determinadas
diretrizes, a perspectiva de não ser levado a julgamento.
Trata-se de uma faculdade conferida ao Ministério Público, em crimes comuns,
desde que cumpridos alguns requisitos pelo agente causador do dano. Contudo, não há
previsão legal para aplicação do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito desta Justiça
Especializada.
O legislador ordinário, ao editar a Lei nº 13.964/2019, não teve interesse em
trazer o instituto para o Direito Penal Militar. Não bastasse o art. 3º da Lei nº 13.964/19 ser
claro em prescrever a introdução do Acordo de Não Persecução Penal apenas para o Código
Penal Comum, observa-se, ainda, que algumas condições previstas no citado art. 28-A, que
7000582-19.2022.7.00.0000
40001359716 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

devem ser atendidas pelo Acusado, sequer são aplicadas nesta Justiça, como é o caso da
prestação de serviço à comunidade, da renúncia de bens e direitos e da prestação pecuniária.
Em tempo, registre-se, ainda, que a não aplicação do Acordo de Não Persecução Penal na
Justiça Militar encontra-se assentada na “Justificação” do Projeto de Lei nº 10.372/2018, que
originou a Lei nº 13.964/2019.
Assim, tendo em vista que a não previsão legal do Acordo de Não Persecução
Penal no Direito Penal Militar é intencional, não há que se falar em omissão legislativa, de
modo a não ser cabível a aplicação subsidiária da legislação processual penal comum,
prescrita na alínea “a” do art. 3º do CPPM.
Mostra-se, assim, evidente que não se aplica o art. 28-A no âmbito desta Justiça
Militar da União, considerando a especialidade dos seus normativos e, mesmo que assim não
fosse, o oferecimento da Denúncia pelo MPM comprova a ausência de interesse em firmar o
Acordo de Não Persecução Penal. Por conseguinte, vê-se que o pleito defensivo também
encontra óbice intransponível nos Princípios da Obrigatoriedade e da Indisponibilidade,
previstos no art. 30 do Código de Processo Penal Militar.
Ante o exposto, por falta de amparo legal, voto no sentido de que seja
rejeitada a preliminar de nulidade do processo por inobservância dos arts. 396 e 396-A,
ambos do CPP, afastando-se, também, a possibilidade de oferecimento de Acordo de
Não Persecução Penal.
Por outro lado, assiste razão à DPU quando alega que houve a prescrição da
pretensão punitiva em relação ao delito previsto no art. 177, caput, do CPM (resistência
mediante ameaça ou violência).
O delito ocorreu em 18 de fevereiro de 2017 (processo 0000067-
10.2017.7.12.0012/AM, evento 1, DENUNCIA6). A Denúncia foi recebida em 31 de julho
de 2017 (processo 0000067-10.2017.7.12.0012/AM, evento 1, REC_DENUNCIA7),
consistindo esse no primeiro marco interruptivo para a contagem do prazo da prescrição da
pretensão punitiva do Réu, conforme o inciso I do § 5º do art. 125 do CPM.
Em Sentença de 19 de julho de 2019, o Juiz Federal Substituto da Justiça
Militar da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar, após desclassificar o delito do
art. 177, caput, para o do art. 301 do CPM, condenou o Acusado à pena de 30 (trinta) dias de
detenção em relação a este delito (processo 0000067-10.2017.7.12.0012/AM, evento 82,
SENT1). Porém, como visto, tal Sentença foi anulada por esta Corte nos autos da Apelação
nº 7001290-74.2019.7.00.0000 (processo 7001290-74.2019.7.00.0000/STM, evento 32,
INTEIRO_TEOR2), o que, por certo, impede que seja considerada como marco interruptivo
da prescrição.
Em Sentença disponibilizada em 25 de maio de 2022, o Conselho Especial de
Justiça para o Exército da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar, procedendo a
novo julgamento, dentre outras decisões, condenou o Acusado à pena de 6 (seis) meses de
detenção como incurso no delito previsto no art. 177, caput, do CPM. Configurou-se esse o
segundo marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do inciso II do §
5º do art. 125 do CPM.
7000582-19.2022.7.00.0000
40001359716 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nessa linha de raciocínio, tendo em vista que o Réu era maior à época dos fatos,
o lapso temporal a ser considerado, para fins de prescrição, no presente caso, será de 2 (dois)
anos, a teor do art. 125, inciso VII, do CPM, considerando, aqui, a redação do referido
dispositivo que estava em vigor à época dos fatos, de modo a não prejudicar o Réu em razão
da superveniência da Lei nº 14.688/2023.
Desse modo, como entre a data do recebimento da Denúncia (31 de julho de
2017) e a disponibilização da Sentença (25 de maio de 2022) decorreu prazo superior a dois
anos, torna-se imperativo o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da
pretensão punitiva do Estado pela pena em concreto.
Ainda que assim não fosse, tem-se que a pena máxima abstratamente prevista
para o delito previsto no art. 177, caput, do CPM é de 2 (dois) anos. Dessa forma, o lapso
temporal a ser considerado, para fins de prescrição em abstrato, será de 4 (quatro) anos, a
teor do art. 125, inciso VI, do CPM. Por conseguinte, como entre a data do recebimento da
Denúncia (31 de julho de 2017) e a disponibilização da Sentença (25 de maio de 2022)
decorreu prazo superior a quatro anos, há de se reconhecer, também, a ocorrência da extinção
da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva do Estado pela pena em abstrato.
Assim, voto no sentido de acolher a preliminar suscitada pela Defensoria
Pública da União para reconhecer a prescrição e, consequentemente, declarar a
extinção da punibilidade do Major da Reserva Remunerada da Polícia Militar do
Estado do Acre DEUSDETE ANTÔNIO NOGUEIRA em relação ao delito previsto no
art. 177, caput, do CPM, nos termos do art. 123, inciso IV, c/c o art. 125, incisos VI e VII,
e §§ 1º e 5º, incisos I e II, ambos do CPM, e do art. 81 do CPPM.
Quanto ao mérito, é importante observar que o único fato que restou para ser
apreciado nesse momento consiste no suposto delito de tentativa de homicídio, previsto no
art. 205, caput, c/c art. 30, inciso II, do CPM. Ocorre que a análise desse fato pressupõe
considerarmos todo o desenrolar processual do presente feito.
Como visto, em Sentença de 19 de julho de 2019, o Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar da Auditoria da 12ª Circunscrição Judiciária Militar absolveu o Acusado em
relação ao crime previsto no art. 205, caput, c/c art. 30, inciso II, com fulcro no art. 439,
alíneas “b” e “e”, do CPPM (processo 0000067-10.2017.7.12.0012/AM, evento 82, SENT1).
Contra essa Sentença apelaram o Ministério Público Militar e a Defesa e o
Plenário do Superior Tribunal Militar, ao julgar a Apelação nº 7001290-74.2019.7.00.0000,
declarou, de ofício, a nulidade da Ação Penal Militar, deixando em seu dispositivo a ressalva
de que a Instância de origem deveria respeitar o Princípio da Non Reformatio In Pejus
Indireta (processo 7001290-74.2019.7.00.0000/STM, evento 32, INTEIRO_TEOR2).
Cumpre-nos, então, averiguar se, apesar de a aludida Sentença ter sido anulada,
o que foi nela fixado pode, ou não, repercutir na análise dos fatos.
Como se sabe, o Julgador deve sempre atentar-se para o efeito prodrômico da
Sentença, que, em sua acepção mais difundida, é o limite criado pela decisão condenatória
quando não mais houver possibilidade de recurso por parte da Acusação. Está, portanto,
7000582-19.2022.7.00.0000
40001359716 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

intrinsecamente ligado ao Princípio do Non Reformatio In Pejus, segundo o qual não se
admite que a situação do Réu piore quando o julgamento referir-se a recurso exclusivo da
Defesa.
Portanto, não há dúvidas de que, quando é anulada uma Sentença contra a qual
apenas a Defesa havia recorrido, a nova Sentença a ser proferida encontra-se limitada pela
anterior, de modo que a situação do Réu não pode ser piorada.
Ocorre que esse efeito prodrômico da Sentença não se restringe aos casos de
Recurso exclusivo da Defesa. Em realidade, ele é mais abrangente, sendo de observância
obrigatória em qualquer caso em que o Tribunal reconheça nulidade que não tenha sido
arguida pela Acusação, ainda que no bojo de Recurso interposto por ambas as partes.
Nesse sentido, observe-se o que dispõe a Súmula nº 160 do Supremo Tribunal
Federal, in verbis:
É nula a decisão do Tribunal que acolhe, contra o réu, nulidade não arguida no recurso da
acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício.
Dessa forma, em uma leitura a contrario sensu, contata-se que a nulidade que
não tenha sido aventada pelo Ministério Público, mas que venha a ser reconhecida pelo
Tribunal, não pode implicar prejuízo ao Réu. Isso significa que a nova Sentença que vier a ser
proferida deve observar os efeitos prodrômicos da Sentença anulada, sendo defeso ao
Julgador aumentar a pena do Acusado em relação ao que havia sido fixado anteriormente e,
muito menos, impor condenação em relação a crime pelo qual o Réu havia sido absolvido.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes do Superior Tribunal de
Justiça, que adoto como razões de decidir:
“PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. 1.
CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA. EXCESSO NO USO DOS
MEIOS. SENTENÇA. HOMICÍDIO DOLOSO SIMPLES. APELAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA
QUESITAÇÃO. ANULAÇÃO. OPORTUNIDADE PARA RECONHECIMENTO DO EXCESSO
CULPOSO PELO JÚRI. NULIDADE NÃO ARGUIDA POR QUALQUER DAS PARTES.
NULIDADE ABSOLUTA FAVORÁVEL À DEFESA. SEGUNDO JULGAMENTO MAIS
PREJUDICIAL. CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA
AFASTADA. AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO DO PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE. 2.
ORDEM CONCEDIDA, EM PARTE. 1. Impossível o agravamento da situação do paciente
em razão de reconhecimento de nulidade não arguida por qualquer das partes. Ainda que a
anulação tenha se dado em razão de nulidade absoluta, que poderia, em tese, refletir em
benefício para o acusado, fato é que, efetivamente, veio a trazer prejuízo à defesa, não
podendo ser admitida a nova condenação, que dobrou a reprimenda, sob pena de violação à
soberania do primeiro veredicto. 2. Ordem concedida em parte, apenas para reformar a
segunda sentença proferida contra o paciente, fixando, assim, a pena do paciente em seis anos
de reclusão em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 121, caput,
reabrindo-se a partir da publicação do presente aresto, os prazos para a interposição de
eventuais recursos de apelação perante o tribunal a quo, e colocando, em consequência, o
paciente imediatamente em liberdade, já que se encontra preso desde 21 de outubro de 2001,
portanto há mais tempo do que a pena pela qual restou condenado.” (STJ. Habeas Corpus nº
72.923/SP, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma. Julgado em
24/11/2009. Publicado no DJe de 12/4/2010). [Grifo nosso.]
7000582-19.2022.7.00.0000
40001359716 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
SENTENÇA CONDENATÓRIA ANULADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM POR
FUNDAMENTO (NULIDADE) NÃO AVENTADO PELAS PARTES. PENA AGRAVADA NA
SEGUNDA SENTENÇA. REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. OCORRÊNCIA, APESAR DA
EXISTÊNCIA DE RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA MAJORAR A
REPRIMENDA. 1. Nova sentença proferida em razão de nulidade declarada de ofício pelo
Tribunal - isto é, sem ter sido suscitada nem pela defesa nem pela acusação em seus
recursos - não pode piorar a situação do réu. 2. Recurso ordinário em habeas corpus
provido.” (STJ. Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº. 39.304/RJ. Relator Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma. Julgado em 16/9/2014. Publicado no DJe de
1/10/2014). [Grifo nosso.]
“RECURSO
ESPECIAL.
ATENTADO
VIOLENTO
AO
PUDOR.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. JULGADO PARADIGMA PROFERIDO EM HABEAS CORPUS.
INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NÃO VERIFICAÇÃO.
DATA DE RECEBIMENTO DOS AUTOS NA INSTITUIÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA,
DE OFÍCIO, PELO TRIBUNAL. PIORA DA SITUAÇÃO DO ACUSADO. NÃO
VERIFICAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL SERIA MAIS GRAVOSO.
REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. CONFIGURAÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO PELA
CONTINUIDADE DELITIVA EXASPERADA NO SEGUNDO DECRETO CONDENATÓRIO.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A questão atinente
ao suposto dissídio jurisprudencial relacionado à tempestividade do recurso do Ministério
Público não pode ser conhecida, uma vez que o acórdão indicado como paradigma foi
proferido em habeas corpus. 2. Em relação ao pedido de absolvição do delito previsto no art.
244-B da Lei n. 8.069/1990, não há argumentação a ele relacionada nas razões recursais (a
atrair a incidência do óbice da Súmula n. 284 do STF). Além disso, não se verifica interesse-
utilidade na análise do pleito, visto que a aplicação de tal dispositivo legal foi afastada pelo
Tribunal a quo. 3. O acórdão recorrido destacou que a defesa não alegou a intempestividade
do apelo ministerial contra a primeira sentença proferida nos autos ao ofertar suas
contrarrazões, tampouco depois da prolação do acórdão que anulou aquele decisum. 4. A
conclusão exarada pela Corte estadual está em conformidade com o entendimento
consolidado do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial
Representativo de Controvérsia n. 1.349.935/SE (Rel. Ministro Rogerio Schietti, DJe
14/9/2017), pois considera a data em que os autos foram recebidos na repartição do órgão
acusatório para início da contagem do prazo recursal. 5. A jurisprudência desta Corte
Superior é firme ao não admitir que a anulação de sentença, de ofício, pela segunda
instância, agrave a situação do réu. Precedente. 6. No entanto, o caso dos autos evidencia
situação diversa, pois o Tribunal a quo, ao apreciar o pleito, entendeu ser mais favorável ao
recorrente a anulação da sentença para que outra fosse prolatada, uma vez que, em caso de
simples provimento do recurso ministerial, lhe seria suprimida uma instância recursal para
debater o acréscimo da pena, decorrente da consideração, para aplicação do aumento pela
continuidade delitiva, da pena imposta em relação aos crimes de atentado violento ao pudor
consumados. 7. A anulação da primeira sentença proferida decorreu da ausência de
individualização da pena a ser aplicada ao réu pela prática do crime previsto no art. 214 do
Código Penal, vigente à época, em sua modalidade consumada (por diversas vezes) -
reprimenda que deveria ser utilizada para fins de aplicação da regra da continuidade delitiva,
por se tratar da pena mais grave. 8. O segundo decreto condenatório deveria respeitar o
quantum de aumento pela continuidade delitiva, já estabelecido no primeiro decisum,
porquanto não havia pedido no recurso do Ministério Público para tal aumento. Como esse
patamar foi elevado na nova manifestação do Juízo de primeiro grau, verifica-se a
ocorrência de reformatio in pejus indireta na hipótese. 9. Em relação à pena-base, apesar de
o Juízo prolator da segunda sentença haver fixado patamar superior (8 anos de reclusão) ao
estabelecido no decisum anulado (7 anos de reclusão), havia requerimento do Ministério
Público nesse sentido em sua apelação, motivo pelo qual não há ilegalidade no ponto. 10.
Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido, a fim de reconhecer a
ocorrência de reformatio in pejus indireta e, por conseguinte, readequar a pena imposta ao
7000582-19.2022.7.00.0000
40001359716 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

acusado, tornando-a definitiva em 10 anos de reclusão. Ordenada a execução imediata da
reprimenda.” (STJ. REsp n. 1.446.047/RS. Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
Sexta Turma. Julgado em 4/9/2018. Publicado no DJe de 12/9/2018). [Grifos nossos.]
No presente feito, como visto, tanto a Defensoria Pública da União quanto o
Ministério Público Militar interpuseram Recurso de Apelação contra a primeira Sentença
proferida em 1ª Instância. Porém, em seus pleitos recursais, nenhuma das partes suscitou
qualquer nulidade quanto à incompetência do Conselho Permanente de Justiça ou do Juiz
Federal para o processamento e julgamento do feito. O reconhecimento dessa nulidade, bem
como a fixação da competência do Conselho Especial de Justiça, foi feito de ofício pelo
Plenário do Superior Tribunal Militar.
Por esse motivo, o Acórdão então proferido nos autos da Apelação fez questão
de ressaltar a necessidade de observância da Non Reformatio In Pejus Indireta pelo Colegiado
a quo, de modo a evitar que a nulidade reconhecida de ofício pela Corte pudesse causar
indesejável surpresa ao Acusado. Inclusive, consignou que, “nos moldes do entendimento
sumular nº 160 do Excelso Pretório, eventual condenação não poderá exasperar o quantum
delimitado no Decreto anulado” (processo 7001290-74.2019.7.00.0000/STM, evento 32,
INTEIRO_TEOR2 – fl. 12).
Assim, independentemente de o Apelo não ter sido exclusivo da Defesa, tem-se
que a nova Sentença que veio a ser exarada pelo Conselho Especial de Justiça da Auditoria da
12ª Circunscrição Judiciária Militar não poderia ter piorado a situação do Acusado. Isso
significa dizer que, uma vez que a Sentença anteriormente anulada havia absolvido o Oficial
da PM/AC DEUSDETE ANTÔNIO NOGUEIRA do crime previsto no art. 205, caput, c/c
art. 30, inciso II (tentativa de homicídio), era defeso à nova Sentença condená-lo em relação a
esse delito.
Entender o contrário implicaria afronta ao Princípio da Non Reformatio In Pejus
Indireta e, consequentemente, odiosa violação a Acórdão desta Corte já transitado em julgado
(processo 7001290-74.2019.7.00.0000/STM, evento 38, CERT_TRANS_JULG1).
Diante de todas essas considerações, a despeito de qualquer análise dos fatos,
mostra-se imperativa a reforma da Sentença ora recorrida, para, adequando-a aos limites da
primeira Sentença, manter a absolvição do Acusado quanto ao delito de tentativa de
homicídio.
Ante o exposto, voto no sentido de que seja conhecido e provido o Apelo
interposto pela Defensoria Pública da União para, em respeito ao Princípio da Non
Reformatio In Pejus Indireta, reformar a Sentença ora recorrida e absolver o Major da
Reserva Remunerada da Polícia Militar do Estado do Acre DEUSDETE ANTÔNIO
NOGUEIRA do delito previsto no art. 205, caput, c/c art. 30, inciso II, com fundamento no
art. 439, alínea “b”, do CPPM.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001359716v6 e do código CRC c8a15815.
7000582-19.2022.7.00.0000
40001359716 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 25/3/2024, às 14:48:2
7000582-19.2022.7.00.0000
40001359716 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR